Tribunal: CARF
Processo: 10600.720065/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720065/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.626 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM
PROCESSO CONEXO.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos
albergados em outro processo anteriormente julgado, configura-se a vinculação
por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao
princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se seus
fundamentos como razão de decidir. Aplicação do inciso I do §1o do artigo 6o
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
RECEITA FINANCEIRA. REGIME NÃO CUMULATIVO. ALÍQUOTA
ZERO. NECESSIDADE DE PROVA DA NATUREZA FINANCEIRA DA
RECEITA.
O artigo 1o do Decreto no 5.442, de 2005, que vigorou até 30.06.2015, quando
foi revogado pelo Decreto no 8.426, de 2015, reduziu a zero a alíquota do PIS e
da COFINS, no regime não-cumulativo, incidentes sobre as receitas
financeiras.
Sem que a parte demonstre, por meio de documentação hábil e idônea, que as
receitas se revestem da natureza financeira, não há como se aplicar o benefício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PREVISTA
NOS ARTIGOS 124, I E 135, I E II, DO CTN
O mero inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para a
atribuição da responsabilização tributária a sócios gerentes e administradores
com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, que depende da prova da
prática de condutas em seu próprio benefício ou em situações estranhas ao
objeto social da sociedade. Inteligência da Súmula no 430 do Superior Tribunal
de Justiça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720065/2018-05
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, i) afastar agravamento da multa de ofício, reduzindo-a de
112,50% para 75%; ii) excluir a responsabilidade solidária atribuída a NATAL ACIR ROSA em
relação às infrações “receitas não contabilizadas” (omissão de receitas de vendas e serviços) e
“exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real” (exclusão indevida do
lucro real das subvenções para investimento); iii) manter a responsabilização imputada ao
referido solidário com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, em relação à infração
“resultados tributados indevidamente pelo lucro presumido”; iv) manter integralmente os
lançamentos, com a multa de ofício reduzida para 75% e os juros de mora pela taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1751/1809) interposto pela empresa
Autuada ELETROSOM S/A (em Recuperação Judicial) e pelo responsável solidário NATAL
ACIR ROSA contra o v. acórdão de fls. 1676/1733, que deu parcial provimento à impugnação de
fls. 1200/1247, aditada às fls. 1643/1649, para o fim de manter parcialmente os lançamentos
relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), dos anos-calendário de 2013 e 2014,
nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 02/65, exonerando-se: i) do PIS,
competência 11/2013, R$ 12.035,80, multa 75% e ii) da COFINS, competência 11/2013, R$
55.437,62, multa 75%, mantendo também a responsabilidade solidária de NATAL ACIR ROSA.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
AUTO DE INFRAÇÃO
1.
Em decorrência de ação fiscal direta conduzida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Uberlândia, Minas Gerais (DRF UBERLÂNDIA/MG), a contribuinte,
acima identificada, foi autuada em 30/11/2018, cientificada em 03/12/2018 (fl. 1.192), e
intimada a recolher o crédito tributário constituído relativo aos tributos abaixo relacionados,
referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2013 e 2014. O sujeito passivo
solidário Natal Acir Rosa foi cientificado em 06/12/2018 (fl. 1.196):
1.1. IRPJ (Lucro Real Anual), multa proporcional, multa exigida isoladamente e juros
de mora;
1.2. CSLL (Lucro Real Anual), multa proporcional, multa exigida isoladamente e
juros de mora.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

1.3. COFINS, multa proporcional e juros de mora; e
1.4. Contribuição para o PIS/PASEP, multa proporcional e juros de mora.
2.
Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 02 a 65 ) e no Termo de
Verificação Fiscal - TVF (fls. 66 a 123) - documento que descreve e fundamenta a autuação
que se examina -, a contribuinte, que apurou o IRPJ com base no lucro real anual, com
recolhimentos das estimativas com base na receita bruta e acréscimos, conforme sua DIPJ
(ano-calendário 2013) e sua ECF (ano-calendário 2014), de acordo com o TVF e consulta ao
Portal IRPJ da RFB e ao Sped Contábil, excluiu indevidamente na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL: i) receitas de incentivos fiscais do ICMS, não escrituradas em Conta
de Reserva de Incentivos Fiscais, conforme determina a legislação aplicável, ii) receitas
tributáveis sonegadas via simulação por meio da utilização de Sociedades em Conta de
Participação (SCP), inexistentes de fato e iii) receitas tributáveis que também não foram
contabilizadas. Consta, ainda, que somente no mês de Janeiro de 2014, embora não tenha
declarado em DCTF, apurou estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, nos valores de R$
561.844,05 e R$ 202.983,86, respectivamente.
3.
Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o, do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972 e os artigos 904 e 926 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 2 a 19) – conforme legislação às fls. 7 e 8.
3.1.1.
Omissão de receitas de venda e serviços não contabilizadas, conforme
TVF.
3.1.2.
Resultados não operacionais tributados indevidamente pelo Lucro
Presumido, conforme TVF.
3.1.3.
Exclusões/Compensações não autorizadas na apuração do Lucro Real.
3.1.4.
Multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada.
3.1.5.
O crédito tributário, acrescido de multa proporcional, de juros de mora
calculados até 11/2018 e da multa isolada, totalizou o montante de R$ 19.388.962,91.
3.2. CSLL (fls. 20 a 37) – conforme legislação às fls. 25 a 27.
3.2.1.
O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 11/2018, totalizou o montante de R$ 6.925.177,12.
3.3. COFINS (fls. 38 a 50) – conforme legislação às fls. 44 e 45.
3.3.1.
Resultados tributados indevidamente no Lucro Presumido (as SCP) e
omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização.
3.3.2.
O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 11/2018, totalizou o montante de R$ 16.175.201,25.
3.4. PIS/PASEP (fls. 51 a 65) – conforme legislação às fls. 56 e 57.
3.4.1.
Resultados tributados indevidamente no Lucro Presumido (as SCP) e
omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização.
3.4.2.
O crédito tributário, acrescido de multa proporcional e de juros de mora
calculados até 11/2018, totalizou o montante de R$ 3.517.422,62.
4.
O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, inciso I, e § 1o,
da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007). O
enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da mesma Lei no
9.430/1996 (fls. 18 e 19).
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
5.
Termo de Verificação Fiscal (T.V.F.) folhas 66 a 123, exarado com anexos às
folhas 124 a 134, contém descrição detalhada dos motivos que conduziram à autuação e
fundamentação legal pertinente.
IMPUGNAÇÃO

Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

6.
Irresignados com os lançamentos, a empresa e o responsável solidário
apresentaram, em 28/12/2018 (fl. 1.199), impugnação às fls. 1.200 a 1.248 (anexos às fls. 1.249
a 1640 e 3306 a 4758). Alegam, em síntese, o seguinte (títulos e ordem de acordo com o
apresentado pelos recorrentes):
I. TEMPESTIVIDADE
6.1. Afirmam que: i) primeira Impugnante foi intimada do presente Auto de Infração
no dia 03/12/2018, segunda-feira (doc. 3), iniciando-se em 04/12/2018, terça-feira, o curso do
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da presente Impugnação, nos termos do art. 15 do
Decreto n.o 70.235/72; ii) o termo final para protocolo da defesa administrativa dar- se-á em
02/01/2019, quarta-feira; iii) o segundo impugnante, por sua vez, foi intimado do Auto de
Infração no dia 06/12/2018, conforme comprovante anexo (doc. 3), sendo a Impugnação
apresentada conjuntamente com a primeira Impugnante (Eletrosom S/A); e iv) o protocolo da
Impugnação na presente data é o comprovante de sua tempestividade.
I.
BREVE RELATO DO AUTO DE INFRAÇÃO
6.2. Dizem que: i) a Fiscalização auditou as obrigações tributárias da primeira
Impugnante, relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos-calendário de 2013 e 2014 e,
com base em informações contábeis, fiscais e outros documentos disponibilizados pela própria
Impugnante (que em momento algum hesitou em colaborar com a fiscalização), verificou
supostas irregularidades na apuração dos referidos tributos federais; e ii) segundo consta no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) que acompanha o presente Auto de Infração (doc. 3), a
ação fiscal teve como resultado o seguinte:

6.2.2.
Sintetizam os valores totais exigidos no Auto de Infração, com as
repercussões em multas e juros:

6.2.3.
Destacam que o lançamento motivado pela constituição (irregular, no
entendimento da Fiscalização) das SCP ensejou a exigência dos tributos supostamente
recolhidos a menor (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), acrescidos da multa agravada de 150%
(cento e cinquenta por cento) prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Entretanto, em
virtude do Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL declarados pela primeira Impugnante nas
DIPJ dos anos-calendário de 2013 e 2014, bem como em razão dos créditos decorrente de
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

retenções na fonte de IRPJ e CSLL e os pagamentos realizados pelas próprias SCP com base
no Lucro Presumido, deixaram de ser apurados débitos de IRPJ e CSLL a recolher, conforme
cálculos abaixo demonstrados:

6.2.4.
Inferem que o que se verifica, dessa forma, é que a infração no 2 acima
apontada pela Fiscalização ensejou a compensação do saldo de Prejuízo Fiscal e Base Negativa
da CSLL apurados pela primeira Impugnante nos anos-calendário de 2013 e 2014, bem como a
compensação dos seus créditos decorrentes das retenções na fonte do IRPJ e da CSLL (além do
abatimento dos valores pagos pelas SCP, no Lucro Presumido).
6.2.5.
Asseveram que para a exigência da multa agravada, aplicada tanto em
relação à exigência do IRPJ e da CSLL (cujo valor é igual a 0, em razão da ausência de tributos
a serem exigidos) quanto do PIS e da COFINS, no entendimento da Fiscalização a primeira
Impugnante teria agido com dolo e intuito de fraude na constituição das referidas sociedades,
criadas sem qualquer propósito negocial, apenas para fins de economia tributária.
6.2.6.
Relatam que a Fiscalização entendeu pela responsabilidade solidária do
Sr. Natal Acir Rosa, segundo Impugnante, na qualidade de diretor da Eletrosom S/A e
“partícipe na criação e manutenção das sociedades em conta de participação”. A
responsabilidade solidária também foi caracterizada em relação à infração decorrente da
exclusão do lucro real dos valores relativos às subvenções para investimento.
6.2.7.
Dizem que conforme passará a expor, a presente autuação não merece
prosperar, uma vez que os procedimentos levados a efeito pela primeira Impugnante não
tiveram o condão de causar quaisquer prejuízos ao Erário, conforme pretendeu comprovar o
trabalho fiscal. Além disso, não há que se falar na imputação de responsabilidade tributária ao
segundo Impugnante, com base no art. 124, I, c/c art. 135, do CTN, nos termos da
jurisprudência dominante sobre a matéria.
II - RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
II.1 – Desconsideração das SCP criadas pela primeira Impugnante e exigência de débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na apuração do Lucro Real
6.3. Afirmam que há ausência de fundamento válido para a desconstituição das
operações praticadas pela Impugnante.
6.3.1.
Contextualizam as SCP:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

6.3.2.
Citam que pela simples leitura dos contratos de constituição das
sociedades em conta de participação, é possível verificar que as atividades acima referidas não
fazem parte do objeto principal da sócia ostensiva (ou seja, que não se está diante de um caso
de simples repartição de receitas da Impugnante entre as SCP, como ocorrido no “caso
Grendene” citado no TVF), tendo inclusive as SCP prazo determinado de vigência, o que,
repita-se, não encontra qualquer impedimento na legislação (sobretudo no Código Civil – Lei
10.406/2002, que regulamenta a constituição das referidas sociedades).
6.3.3.
Dizem que ao contrário do que alega a Fiscalização, no presente caso o
que se verifica é a constituição de 3 (três) sociedades reguladas pelos artigos de 991 a 996, do
CC/02, que possuem objetos diferentes entre si, e que foram criadas para segregar os riscos de
atividades secundárias desenvolvidas pela primeira Impugnante (predominantemente
financeiras) que não se confundem com a sua atividade principal, que é a venda de
eletrodomésticos e afins no mercado varejista (doc. 4.1 – razão contábil relativo às receitas da
SCP e documentação suporte).
6.3.4.
Asseveram que com base nesse panorama geral acerca das Sociedades
em Conta de Participação (SCP), mais uma premissa fixada pela Fiscalização pode ser
afastada, pois não há na legislação qualquer impedimento de que uma pessoa física seja
concomitantemente sócia participante da SCP e indiretamente sócia ostensiva da referida
sociedade. Ademais, considerando que as responsabilidades perante terceiros são assumidas
exclusivamente pelo sócio ostensivo, pouco importa quem irá figurar na qualidade de sócio
participante do empreendimento, posto que esse sócio participante somente obrigar-se-á
perante o sócio ostensivo, nos termos do contrato firmado entre eles para a constituição da
sociedade.
6.3.5.
Afirmam que para tentar desconstituir a operação, a Fiscalização diz que
não teriam sido registradas despesas da SCP o que denotaria a simulação na constituição de tais
sociedades. Contudo, a Fiscalização se contradiz, pois ao recompor a base de cálculo do PIS e
da COFINS supostamente devidos em razão da inclusão das receitas da SCP no Lucro Real (na
apuração da primeira Impugnante), tais receitas são incluídas pelo valor líquido, descontadas as
despesas de energia, comunicação e aluguel de imóvel. Basta analisar o Anexo III (fls.
133/134) que acompanha o Termo de Verificação Fiscal.
6.3.6.
Chegam a seguinte conclusão (lógica): Se as SCP não tivessem
despesas, não haveria razão para se trazer o resultado líquido das receitas para tributação do
PIS e da COFINS não cumulativa a pagar.
6.3.7.
Inferem que não há que se falar em dano ao Erário no presente caso,
pois não houve recolhimento a menor de tributo por meio da criação das SCP. Ao contrário, a
Impugnante acabou diante de uma situação menos vantajosa (fiscalmente analisada), pois
recolheu tributos no Lucro Presumido ao constituir essas sociedades, enquanto tais receitas
poderiam ter sido absorvidas pelos prejuízos apurados no Lucro Real. Tanto que no presente
caso não houve exigência de débitos de IRPJ e CSLL no lançamento fiscal, pois foi realizado o
abatimento dos Prejuízos Fiscais apurados nos períodos. Por outro lado, ainda que o objetivo
da primeira Impugnante fosse apenas o de recolher menos tributos com a criação das SCP, o
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

que apenas por argumentar se admite, o próprio CARF já manifestou entendimento no sentido
de que não há norma legal que proíba tal prática pelas empresas, sendo inclusive condizente
com a noção de propósito negocial. Ou seja, a simples acusação de falta de propósito negocial
não pode embasar a desconsideração das operações, se não foi comprovado algum tipo de
simulação pelo contribuinte, como no caso concreto (conforme demonstrado, a criação das
SCP de fato ocorreu e corresponde à autêntica vontade do sujeito passivo).
6.3.8.
Reproduzem acórdãos do CARF que, na ótica deles, sustentam a tese
impugnativa.
6.3.9.
Concluem afirmando que os argumentos apresentados pela Fiscalização
para desconsiderar a criação das sociedades em conta de participação, de quem a primeira
Impugnante é sócia ostensiva, e exigir os valores supostamente recolhidos a menor a título de
IRPJ, CSLL e PIS/COFINS, não se sustentam, pois, a despeito de qualquer alegação
relacionada à intenção da primeira Impugnante em fraudar o Fisco, não houve ganho tributário
nas operações, ou seja, objetivamente não houve resultado concreto de qualquer conduta
supostamente ilícita que se pudesse atribuir ao contribuinte. Portanto, deve ser integralmente
cancelada a autuação fiscal relativa a esse ponto.
6.4. Afirmam que há a impossibilidade de aplicação da multa qualificada de 150%:
6.4.1.
Pois não foram apurados IRPJ e CSLL a pagar em virtude de prejuízo
fiscal e que os motivos por eles despendidos seriam plenamente suficientes, por si só, para
afastá-la, com o cancelamento do crédito tributário principal.
6.4.2.
Se não há tributo, não há que se falar em multa, ainda mais agravada,
sendo que foi exatamente a inexistência de tributo a recolher o que restou comprovado.
6.4.3.
Não há que se falar em prova de evidente dolo a ensejar a qualificação
da penalidade no caso concreto, conforme demonstrado no item anterior da presente defesa.
Com efeito, no caso concreto, o Fisco lançou mão de apenas indícios para concluir que estaria
diante de um caso de sonegação fiscal.
6.4.4.
Ademais, pela análise da norma que determina a aplicação da multa de
150% (Lei 9.430/96), verifica-se que somente em caso de comprovação do evidente dolo e
intuito de fraude combinado com efetivo prejuízo na arrecadação fiscal, poderá a fiscalização
impor sanções agravadas em desfavor do contribuinte. Assim, na aplicação da qualificação das
multas deve ser considerado o intuito do sujeito passivo somado ao efetivo dano ao Erário, pois
somente em casos comprovados em que o contribuinte busca, por ações ou omissões, dificultar
a busca da verdade material sobre a ocorrência do fato gerador e a respectiva base de cálculo,
alcançando o resultado tributário mais favorável esperado, é que a penalização deve ocorrer.
6.4.5.
No caso concreto, a criação lícita, como se viu, de SCP, não configura
prova de instrumento doloso, fraudulento ou simulado, pois representa a autêntica vontade do
contribuinte, exteriorizada nos termos da Lei Civil.
6.4.6.
Ademais, no Termo de Verificação Fiscal não foi apontado o
enquadramento legal da conduta supostamente praticada pela Impugnante, nos termos da Lei no
Lei 4.502/64, o que se mostra imprescindível para caracterizar a infração e as conclusões do
trabalho fiscal (inclusive, por esse motivo a multa de 150% foi cancelada pelo CARF nos autos
do Processo no 10600.720007/2015-21 – acórdão a ser formalizado pela 2a Câmara da 1aTurma
Ordinária da 1a Seção de Julgamento).
6.4.7.
Reproduzem jurisprudência do CARF que trata da multa agravada,
supostamente não levada em consideração.
6.4.8.
Não se pode perder de vista, também, que a interpretação aqui defendida
se coaduna à regra de hermenêutica trazida pelo art. 112, do CTN, da qual se extrai o princípio
da interpretação mais benéfica ao infrator da lei que definir infrações ou cominar penalidades,
em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às suas circunstâncias
materiais, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. Veja-se a redação do referido artigo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, Interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I à capitulação
legal do fato;
II
à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

III
à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV
à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Sem negritos no
original.
6.4.9.
Em conclusão, a Fiscalização jamais poderia, sem fazer a prova
contundente e cabal do evidente intuito doloso e do instrumento supostamente ilícito, e ainda
sem indicar o enquadramento legal da penalidade (o que se tornou impossível justamente pela
inexistência de intenção da primeira Impugnante em fraudar a legislação tributária), impor
sanções qualificadas, motivo pelo qual requer a sua exclusão do presente Auto de Infração,
ainda que mantida qualquer parcela de principal.
II.2 Decadência dos valores exigidos a título de PIS e COFINS nos meses de janeiro
a novembro de 2013, bem como das multas isoladas exigidas em relação aos meses de março,
abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2013 (IRPJ e CSLL).
6.5. Asseveram que considerando os argumentos despendidos, que afastam a
incidência da multa qualificada de 150% em razão de suposto dolo, fraude ou simulação
praticados pela Impugnante, e na eventual hipótese de não ser integralmente cancelado o
crédito tributário, o que se justifica pela comprovada licitude do procedimento de constituição
das 3 (três) SCPs pela primeira Impugnante, na qualidade de sócia ostensiva, quando menos
deve ser reconhecida a decadência parcial do direito de a Fazenda Pública exigir os débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos às competências de janeiro a novembro de 2013 e a
multa isolada relativa aos meses de meses de março, abril, junho, julho, agosto, setembro,
outubro e novembro de 2013, uma vez que a primeira Impugnante foi intimada da lavratura do
presente Auto de Infração apenas em 03/12/2018, e o segundo Impugnante em 06/12/2018 e,
ainda, que:
6.5.1.
Afastada a ocorrência de fraude que, segundo o Termo de Verificação
Fiscal, possibilitou a contagem do prazo decadencial com base no art. 173, I do CTN, segundo
jurisprudência do STJ e Súmula n.o 72 do CARF, deve ser aplicado ao caso o art. 150, §4o do
CTN que determina a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador da obrigação
tributária, nos seguintes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
6.5.2.
Reproduzem, novamente, jurisprudência do CARF que trata da multa
agravada, supostamente não levada em consideração.
6.5.3.
Ressalte-se que não há dúvidas de que a autuação se refere a supostas
diferenças de PIS/COFINS não recolhidos, já que a própria autuação parte da premissa de que
teria havido recolhimento a menor (insuficiência de recolhimento), e não ausência total de
pagamento. Portanto, o pressuposto para aplicação da regra do art. 150 § 4o do CTN está
claramente presente: a antecipação no recolhimento do imposto no mês em que se operou a
decadência.
6.5.4.
No que se refere à competência de novembro/2013, cuja infração
também se refere à omissão de receitas, não há qualquer indicação na autuação de dolo, fraude
ou simulação na conduta da primeira Impugnante (inclusive a multa imputada é de 75%), de
modo que se mostra ainda mais clara a aplicação, para essa competência, da regra prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
6.5.5.
Além disso, no Auto de Infração se exige a multa isolada pelo suposto
recolhimento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Considerando que também para esse caso deve ser aplicado o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos previsto no art. 150, §4o do CTN, nos termos da jurisprudência do Eg. CARF abaixo
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

ementada, deve ser reconhecida a extinção dos valores exigidos a tal título em relação aos
meses de março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2013:
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITO. INOCORRÊNCIA. O requisito de
admissibilidade do recurso necessário deve ser aferido com base na norma
processual vigente no momento da sua apreciação. Assim, constatado que o sujeito
passivo foi exonerado de crédito tributário inferior ao limite vigente, o citado recurso
não deve ser conhecido. DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. O prazo decadencial
para lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do imposto de renda a
título de estimativa segue a rega do tributo a que se refere, aplicando-se destarte a
regra do § 4°, do art. 150, do CTN (CARF 1a Seção/2a Turma da 3a Câmara -
ACÓRDÃO 1302-00.659 em 03/08/2011)
II.3 IRPJ e CSLL – Incentivos Fiscais SEFAZ/GO
6.6. Dizem que além dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS exigidos em razão
da desconsideração das SCPs constituídas pela primeira Impugnante (sócia ostensiva), ainda
são exigidos valores de IRPJ e CSLL em razão do entendimento de que a primeira Impugnante
teria contabilizado valores recebidos a título de subvenção para investimento do Estado de
Goiás em desacordo com o que determina o art. 18, III da Lei no 11.941/2009, não fazendo jus,
por esse motivo, a não tributação do referido incentivo. Veja-se a conclusão apresentada no
TVF:

6.6.1.
Observam que, do ponto de vista tributário, os valores relativos às
subvenções para investimentos, antes reconhecidos diretamente no patrimônio líquido,
passaram a ser escriturados em contas de receita, o que gerou questionamentos quanto à
incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
6.6.2.
Dizem que durante a vigência do Regime Tributário de Transição –
RTT, instituído pela Lei no 11.941/2009, o qual buscou a neutralidade das novas práticas
contábeis introduzidas pela Lei no 11.638/2007 à forma de apuração de tributos, o registro
contábil concernente às subvenções para investimento passou a ser ajustado e excluído em
observância à legislação tributária em vigor. A respeito disso, o Manual de Contabilidade
Societária do FIPECAFI assim esclarece:
A lei 11.941/09 deliberou no sentido de evitar que as empresas sejam prejudicadas,
do ponto de vista tributário, por conta da nova forma de registro contábil das
doações e subvenções, fazendo isso da seguinte forma: permitindo que a sociedade
registre, em cada exercício em que reconhecer esse tipo de receita, a transferência da
conta de Lucros Acumulados para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais o exato
valor de tal receita, de forma a não distribuir esse valor como lucros ou dividendos
aos sócios. Esse controle deverá ser efetuado com a utilização do LALUR para que a
empresa possa ajustar seu lucro tributável, tanto para fins de cálculo do imposto de
renda quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. MARTINS, Eliseu [et. al.].
Manual de Contabilidade Societária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 427.
6.6.3.
Afirmam que durante a vigência do Regime Tributário de Transição–
RTT, ainda que as receitas relativas às subvenções fossem registradas no resultado da entidade,
elas seriam neutras de efeitos fiscais, nos termos do art. 16, da Lei no 11.941/2009.
6.6.4.
Alegam que no art. 18, da referida Lei n.o 11.941/2009, restou
estabelecido que as subvenções para investimento deveriam compor o resultado contábil, mas
seriam excluídas da base de cálculo do IRPJ/CSLL, mediante exclusão direta no LALUR.
Esses valores deveriam ser registrados na conta de reserva de lucros, até o limite do lucro
líquido do exercício. Veja-se que o dispõe o referido art. 18:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I
– reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações constantes das
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso
de companhias abertas e de outras que optem pela sua observância;
II
– excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins
de apuração do lucro real;
III
– manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV
– adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele
tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
6.6.5.
Continuam a alegar que seria consagrada a exoneração fiscal dos
valores em questão, desde que não ocorrida a realização da subvenção de investimento,
mediante a sua conversão em patrimônio privado, tal como ocorre nas hipóteses
exemplificadas no § 1o, do art. 18, da Lei no 11.941/09 que trata de situação em que as
subvenções de investimento serão consideradas disponibilizadas aos sócios e, portanto,
tributadas:
Art. 18 (...)
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso
seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I
- capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência
será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações
ou subvenções governamentais para investimentos;
II
- restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base
para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III
- integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
6.6.6.
Asseveram que no caso concreto, a primeira Impugnante faz jus ao
benefício fiscal denominado de CENTROPRODUZIR, criado pelo Estado de Goiás por meio
da Lei n.o 13.833/2001 e regulamentado pelo Decreto n.o 5.515/2001.
6.6.7.
Aduzem que, conforme assinalado no Termo de Verificação Fiscal, “o
programa tem o objetivo incentivar, por meio de apoio financeiro, a instalação, no Estado de
Goiás, de uma central única de distribuição e industrialização de produtos de informática,
telecomunicações ou de automação, móvel, eletroeletrônico, eletrodoméstico e utilidades
domésticas em geral”.
6.6.8.
Concluem que o referido benefício é considerado uma subvenção para
investimento oferecida aos empresários que se instalam no Estado, com a contrapartida de
fixação de um polo (centro) de distribuição ou industrialização para desenvolvimento
econômico da região. E, ainda, que a natureza de subvenção para investimento do benefício
não é questionada no Auto de Infração, pois tal incentivo se encontra de acordo com o que
prevê a jurisprudência do CARF. Reproduz o Acórdão no 1102001.203, Processo no
10120.725306/2012-10, Sessão de 24 de setembro de 2014.
6.6.9.
Afirmam que conforme constou do Relatório Fiscal impugnado, a
primeira Impugnante tinha a seguinte relação entre os lucros apurados e os incentivos fiscais
excluídos para fins de tributação nos anos autuados:
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

6.6.10.
Inferem que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que nos
anos autuados a Impugnante detinha lucros suficientes, ainda que parcialmente, para distribuir
dividendos, ainda que não tenha contabilizado a subvenção para investimento, em análise, da
forma preconizada na Lei, tendo a acrescido aos lucros passíveis de distribuição.
6.6.11.
Alegam que a acusação fiscal se refere exclusivamente à destinação
contábil: a primeira Impugnante tirou recursos da subvenção para distribuir dividendos, mas
esses recursos poderiam perfeitamente ter saído, ainda que parcialmente, dos lucros
acumulados que a Impugnante também detinha.
6.6.12.
Pleiteiam que seja ao menos reduzida a base de cálculo do IRPJ
autuado, para refletir o valor líquido que, ao final, teria sido destinado aos sócios, considerando
os lucros acumulados existentes na Companhia e que embasariam a distribuição de dividendos.
6.6.13.
Afirmam que é inegável que não ocorreu no caso concreto a situação
que a lei tributária visa evitar, em se tratando de incentivos fiscais enquadráveis como
subvenção para investimento, pois, ao fim e ao cabo, os recursos decorrentes dos incentivos
fiscais acabaram, ainda que parcialmente, permanecendo no patrimônio líquido da
primeira Impugnante, dando à autuação um caráter absolutamente formal.
6.6.14.
Ressaltam que não há como se falar em aplicação das normas jurídicas
sem antes se pensar no razoável e no proporcional, pois são eles que, via de regra, condicionam
o correto e o justo modo de agir dos administradores e dos administrados. Reproduz ementa do
Acórdão CARF n.o 1102.001.230 – 1a Câmara da 2a TO, publicado em 30.03.2015).
6.6.15.
Concluem afirmando que deve ser cancelada, ainda que parcialmente,
na proporção dos lucros acumulados da Impugnante em cada período base, a glosa relacionada
aos incentivos fiscais objeto do presente Auto de Infração.
II.
4 Impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
de IRPJ e CSLL
6.7. Aduzem que como visto, no caso dos autos, a Fiscalização reapurou o IRPJ
supostamente devido pela Impugnante após o encerramento dos anos-calendário fiscalizados
(mediante a desconsideração das SCP), e exigiu a diferença do imposto considerado como
recolhido a menor, acrescido da multa de ofício de 150% (como agravamento da multa de
75%, prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96).
6.8. Afirmam que consequentemente, diante da desconstituição da situação de fato e
inclusão de receitas anteriormente tributadas no Lucro Presumido na apuração da primeira
Impugnante, submetida ao Lucro Real, a Fiscalização reapurou também os valores recolhidos
por estimativa durante os anos-calendário e, por constar a insuficiência dos recolhimentos,
exigiu da Impugnante a multa isolada pelo suposto cometimento da infração relativa ao
pagamento a menor das estimativas, prevista no inciso II, do referido art. 44, da Lei no
9.430/96, que contém a seguinte redação:

Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

6.9. Asseveram que é manifestamente inaplicável, no caso dos autos, a multa isolada
prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 pelos seguintes motivos:
6.9.1.
Que a multa prevista no inciso II, acima, não é uma multa por
descumprimento de obrigação acessória, mas sim uma multa por descumprimento de obrigação
principal, na medida em que visa punir a falta de recolhimento das estimativas de IRPJ de
CSLL, que nada mais são do que o próprio recolhimento antecipado do imposto (obrigação
principal).
6.9.2.
As estimativas são modalidade de pagamento que têm a função precípua
de antecipar aos cofres públicos os valores de imposto que serão devidos ao final do exercício,
os quais serão ajustados mediante recolhimento ou compensação. Considerando a forma de
recolhimento do IRPJ por meio das estimativas (meras antecipações do imposto devido ao final
do exercício), após o final do exercício não há mais como se falar em obrigação de antecipação
do IRPJ do ano-calendário. Isso porque, após este momento já terá havido a apuração final do
imposto devido naquele mesmo ano-calendário, sendo possível (e esperada) a exigência do
tributo efetivamente devido, o qual será acrescido da respectiva multa (por falta de pagamento
do tributo), no percentual de 75%, previsto no inciso I do art. 44, acima.
6.9.3.
É manifestamente indevida a cobrança da multa isolada sobre o valor
das referidas parcelas antecipatórias, após o encerramento do ano-calendário.
6.9.4.
Ainda mais irrazoável é a cobrança da multa isolada em concomitância
com a exigência do imposto apurado ao final do exercício e da multa de ofício de 75% (no caso
dos autos qualificada ao patamar de 150%), uma vez que, nesse caso, estar-se- á diante da
cobrança de duas multas (as quais somente coexistem por serem aplicáveis em momentos
distintos), em razão do descumprimento de apenas uma mesma obrigação.
6.9.5.
Frise-se que a coexistência da previsão legal das duas penalidades não
se traduz na possibilidade de aplicação conjunta destas, por se estar diante da mesma obrigação
tributária, qual seja, o recolhimento do IRPJ relativo ao ano-calendário, mas justificasse pela
existência de duas formas diferenciadas (modalidades) para o pagamento do IRPJ. Ou seja,
enquanto o inciso I, do art. 44, se refere à penalidade em razão do descumprimento da
obrigação tributária ao final do exercício, o inciso II trata da penalidade pelo descumprimento
da obrigação tributária nos casos em que o contribuinte opta pelo recolhimento mensal
antecipado dos tributos e a Fiscalização apura o descumprimento da obrigação durante o
exercício.
6.10. Destacam que não se defende a impossibilidade de aplicação concomitante das
penalidades em razão da consunção de uma conduta/infração (recolhimento antecipado) pela
outra (recolhimento ao final do exercício). O que se defende é que há efetivamente apenas uma
obrigação tributária, concernente ao recolhimento do imposto relativo ao ano-calendário, a qual
não pode ser punida cumulativamente por duas multas, que coexistem apenas para que possam
ser aplicadas de acordo com o momento da atividade de lançamento.
6.11. Afirmam que a impossibilidade de se exigir a multa isolada após o término do
exercício e ainda, de forma mais gravosa, cumulativamente à exigência da multa de ofício
encontra-se totalmente pacificado no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais e demais
câmaras do CARF.
6.12. Transcrevem trechos de acórdãos do CARF e da Justiça nesse sentido.
6.13. Dizem que é importante observar que a imposição da dupla penalidade não
encontra amparo na Lei no 9.430/96, nem mesmo após a redação que lhe foi dada pela Lei no
11.488/2007. Neste ponto, cumpre salientar que a edição da Lei no 11.488 decorreu da
conversão da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, a qual foi proposta pela
própria Administração Tributária.
6.14. Salientam que consta da exposição de motivos da MP 351/2007, o objetivo da
norma era o de reduzir a alíquota prevista em relação à multa isolada, de 75% para 50%, sendo
que não houve o propósito de alterar a hipótese de incidência da multa. Ou seja, como não
poderia ser diferente, não obstante a alteração do art. 44, da Lei no 9.430/96, foi mantida a
impossibilidade de se penalizar duplamente a mesma conduta. Nesse sentido também é o
entendimento de Tércio Sampaio sobre a matéria:

Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

“(...) A multa de 50% só pode ser aplicada enquanto não termina o período, pois só
durante ele cabe a exigência isoladamente, vale dizer, sem levar em conta eventual
apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição. Afinal,
se a multa é por deixar de efetuar o recolhimento mensal por estimativa como
antecipação, encerrado o período nada mais haveria a efetuar.
(...)
Esclareça-se, aliás, que o cancelamento da multa exigida isoladamente, mas cobrada
concomitantemente ou após o encerramento que apure prejuízos fiscais ou bases
negativas, reflete apenas a delimitação de sua hipótese de incidência conforme o
contorno legal. Não se funda em juízo de inconstitucionalidade. Pois, um juízo de
inconstitucionalidade teria por resultado a ineficácia ex tunc da previsão normativa
da multa exigida isoladamente, o que não é o caso.
Atente-se, por fim, a um argumento suscitado pela Exposição de Motivos à Lei no
11.488/2007, conferiu nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96. Na exposição de
motivos da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, resta
consignado que o objetivo da alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/96 era reduzir o
percentual da multa isolada de 75% para 50%, nada mencionando quanto a alterar a
hipótese normativa de aplicação da multa isolada. O argumento refere-se à
relevância da exposição de motivos para a construção de sentido da norma jurídica
que disciplina a hipótese de aplicação da multa isolada.
(...)
A comparação do texto anterior do art. 44 com o texto modificado mostra que a
estrutura da norma não foi modificada. Nos dois casos, o caput do art. 44 fala em
casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas, isto é, providência
ou ação do agente público independentemente de provocação. Um é o caso de
lançamento de ofício (auto de infração) sobre a totalidade ou diferença por falta de
pagamento ou de recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Outro, por falta de pagamento do valor mensal estimado, que não deixa de ser
antecipação provisória e sujeita a ajuste do valor que virá.
Ora, a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007 e que altera o art. 44 da Lei no 9.430/96, deixa claro que o objetivo foi o
de reduzir percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta
de pagamento mensal devido pela pessoa física ou pela pessoa jurídica a título de
estimativa (além de eliminar a hipótese no caso de pagamento do tributo após o
vencimento do prazo sem o acréscimo da multa de mora)”.
6.14.1.
Nesse sentido, transcrevem excerto da manifestação da 4a Câmara, da 2a
Turma Ordinária, do Eg. CARF, na Sessão de 04/06/2014, por meio do Acórdão no 1402-
001.716, cujo Voto Vencedor foi exarado pelo Conselheiro Frederico Augusto Gomes de
Alencar.
6.15. Dizem que ainda que se entenda que a nova redação do artigo art. 44, da Lei no
9.430/96 veio a autorizar a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa de ofício,
após o encerramento do ano-calendário (o que apenas para argumentar se admite),
exclusivamente em razão da Lei ter previsto como base de cálculo da multa isolada o valor
mensal do imposto, a referida multa isolada somente poderia ser exigida nas hipóteses em que
o contribuinte tiver efetivamente deixado de antecipar o imposto apurado por ele próprio. Em
outras palavras, somente poderia se cogitar que a multa isolada possui base de incidência
diferente da multa de ofício quando o contribuinte tenha recolhido estimativa em montante
inferior ao que apurou no período.
6.16. Finalizam, em resumo, requerendo o cancelamento das multas isoladas aplicadas
no Auto de Infração, tendo em vista: i) a inaplicabilidade da multa isolada após o encerramento
do exercício fiscal, ii) o bis in idem na exigência concomitante à multa de ofício, por haver
uma única obrigação principal, iii) a inexistência de base de incidência diversa para a multa
isolada, mesmo sob a égide da nova lei, e iv) a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que
a Impugnante recolheu exatamente os valores das estimativas que constaram na sua apuração.

Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

6.16.1.
Requerem, subsidiariamente, ainda que mantida a exigência da multa
isolada, sejam recalculados os valores devidos, considerando os créditos a que faz jus a
primeira Impugnante.
II.5 Indevida inclusão do Diretor/pessoa física da primeira Impugnante no polo passivo da
autuação fiscal, na condição de suposto responsável solidário
6.17. Afirmam: "ainda que se entenda que qualquer parcela do crédito tributário
exigido seja devida, o que se admite apenas a título de debate, mostra-se completamente
descabida a inclusão do Sr. Natal Acir Rosa, diretor da Eletrosom S/A e segundo Impugnante,
no pólo passivo da autuação, na qualidade de suposto coobrigado pelo crédito tributário".
6.18. Dizem que a Fiscalização entendeu que o segundo Impugnante seria
solidariamente responsável, nos termos do art. 135, III do CTN, em relação à criação das SCPs
que foram desconstituídas, por possuir poder de gestão sobre a primeira Impugnante à época
dos fatos geradores. Além disso, o segundo Impugnante seria responsável em relação à
infração referente ao descumprimento dos requisitos do art. 18, da Lei 11.941/09, ao ignorar a
determinação legal de que a parcela do lucro líquido decorrente das subvenções deve ser
transferida à de Reserva de Incentivos Fiscais, não podendo a mesma ser objeto de distribuição
aos acionistas.
6.19. Asseveram que:
6.19.1.
"Primeiramente, como foi amplamente demonstrado nos tópicos II.1 e
II.3, não há razões jurídicas para a desconsideração das SCP constituídas pela primeira
Impugnante na qualidade de sócia ostensiva. Não houve qualquer infração à Lei 10.406/02
(que regulamenta as SCP), conforme demonstrado no tópico supramencionado. Além disso, foi
demonstrado que a primeira Impugnante não foi contra o objetivo principal da norma inserta no
artigo 18 da lei n. 11.941/2009".
6.19.2.
"Ademais, a fiscalização, apesar de apontar que as condutas do Sr. Natal
Acir Rosa se enquadrariam nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, em momento algum demonstrou
de forma clara a individualização e o enquadramento das condutas do segundo Impugnante a
esta norma. Muito pelo contrário: o Auto de Infração limita-se a tão somente reproduzir o texto
dos artigos da referida Lei no tópico específico da responsabilidade solidária".
6.19.3.
"Os artigos 71 a 73 descrevem as condutas de sonegação, fraude e
conluio, respectivamente. O Auto de Infração sequer especificou qual dessas três condutas teria
sido cometida pelo segundo Impugnante, restringindo-se à citação dos dispositivos legais tido
como violados, de forma genérica e abstrata".
6.19.4.
"Não só a fiscalização deixou de especificar em qual conduta teria
incorrido o segundo Impugnante (se sonegação, fraude ou conluio), como também sequer
demonstrou como seus atos se enquadrariam na descrição destas infrações. Não houve a
adequada demonstração, pela fiscalização, da subsunção das ações do Diretor à norma tida
como infringida, de modo independente da conduta da própria pessoa jurídica".
6.19.5.
"Para a responsabilização pessoal do diretor da pessoa jurídica pelo
crédito tributário, é imprescindível que este tenha agido de maneira independente e dolosa (por
exemplo em casos de subfaturamento, falsificação de documentos, omissão de informações,
etc), o que não ocorreu no caso concreto.
6.20. Transcrevem trechos de acórdãos do CARF sobre a responsabilização solidária.
6.21. Alegam que todo o acima exposto também se aplica à atribuição de
responsabilidade tributária no tema da subvenção para investimento, valendo destacar que se
mostra tecnicamente incorreto o enquadramento com base no art. 124, I, do CTN (interesse
comum no fato gerador), pois, no caso, envolvendo pessoas jurídicas e seus sócios, por questão
de lógica, quaisquer economias tributárias obtidas por aquela beneficiarão estes, além do que o
“interesse comum” tratado no referido dispositivo se refere à efetivação conjunta do fato
gerador do tributo por mais de uma pessoa, sendo que o caso em tela envolve tributos que, se
devidos forem, somente poderão ser atribuídos à pessoa jurídica (ou seja, tratar-se-ia de
interesse meramente econômico, e não jurídico).
6.22. Concluem dizendo que ante todo o exposto, a responsabilização pessoal do
segundo Impugnante, no que diz respeito às infrações, não pode prosperar, por todas as razões
já expendidas, devendo o mesmo ser excluído do polo passivo.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

III – PEDIDOS
6.23. Finalizam a peça impugnatória principal com os seguintes pedidos:

ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO
7.
A empresa e o responsável solidário apresentaram aditamento à impugnação, às
fls. 1643 a 1649, com anexos às fls. 1.650 a 1.660, em 02/01/2019. Alegam, em síntese, o
seguinte:
Subsidiariamente: impossibilidade de inclusão de receitas financeiras na base de cálculo do
PIS/COFINS não-cumulativos
7.1. Asseveram, no que se refere especificamente ao PIS e à COFINS, que ao
desconsiderar a criação das SCP, a Fiscalização incluiu as respectivas receitas geradas nas
sociedades em conta de participação na apuração da primeira Impugnante, sujeita ao Lucro
Real e, portanto, as referidas receitas foram submetidas ao recolhimento do PIS e da COFINS
pelo regime não-cumulativo (alíquotas de 7,6% para a COFINS e 1,65% para o PIS).
7.1.1.
Afirmam que a Fiscalização desconsiderou o fato de que as receitas
auferidas na SCP Cobrança possuem natureza financeira. Frise-se que o objetivo da referida
sociedade é senão (sic) tratar da cobrança de valores devidos à primeira Impugnante, sendo sua
“receita operacional” relativa aos juros decorrentes da inadimplência dos clientes da sócia
ostensiva.

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

7.1.2.
Dizem que demonstraram que a natureza dos referidos valores tem
natureza financeira e que é importante destacar que, por força do Decreto 5.442/2005, vigente à
época dos fatos geradores, as receitas financeiras estavam submetidas à alíquota 0 (zero) do
PIS e da COFINS não-cumulativa. Transcrevem o citado dispositivo:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I
- não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II
- aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
7.1.3.
Inferem que por causa das receitas auferidas terem sido classificadas
como receita de serviços (receita operacional), deve ser levado em consideração pela
autoridade julgadora, como forma de atendimento do Princípio da Verdade Material, que
vincula a atividade administrativa, que tais valores se referem à receitas financeiras (juros) e,
por isso, não podem ser submetidas à tributação pelo PIS e pela COFINS.
7.1.4.
Requerem que sejam excluídos da autuação fiscal os créditos relativos à
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pela SCP Cobrança;
isto, na remota hipótese de ser desconsiderada a constituição das SCPs e, por esse motivo,
incluídas as suas respectivas receitas na apuração da primeira Impugnante. Não há que se falar
em qualquer valor devido a título de PIS e COFINS, em relação às receitas da SCP Cobrança,
pois as alíquotas de tais contribuições, nos anos de 2013 e 2014, estavam reduzidas a 0 (zero).
7.1.5.
Requer a primeira impugnante, caso se entenda necessário, a baixa dos
autos em diligência para a comprovação/verificação da natureza de todos os valores registrados
pela SCP Cobrança.
- Pedido
7.1.6.
Afirmam que diante do aditamento acima, o pedido da Impugnação
protocolada no dia 28.12.2018 passa a ser o seguinte:
3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 31/12/2014
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SCP. ATIVIDADES SIMULADAS. OMISSÃO DE
RECEITA CARACTERIZADA. TRIBUTAÇÃO DO QUE FORA DISSIMULADO.
A autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
A simulação é caracterizada pela divergência entre a exteriorização dos atos formalmente
praticados e a vontade, a intenção desejada. Na simulação, os atos praticados pelas partes são
desejados apenas na sua forma, mas materialmente objetiva-se outro resultado; é irrelevante
que os atos formais praticados publicamente sejam lícitos, pois esse fato não influi no cerne da
definição de simulação, que é a divergência entre exteriorização e vontade.
A autoridade administrativa está vinculada à realidade dos efeitos jurídicos dos negócios
realizados pelas partes, e não à qualificação dada por elas aos seus atos negociais.
Uma vez comprovado que as atividades desenvolvidas por Sociedades em Conta de
Participação foram simuladas, as receitas a elas imputadas foram corretamente consideradas
omitidas pelo contribuinte sujeito ao Lucro Real, por ser este o verdadeiro titular dos
rendimentos.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

JURISPRUDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
NÃO
VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou judiciais não
vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Elas vinculam os julgadores de 1a instância
administrativa nas situações expressamente previstas na legislação.
DECADÊNCIA. MARCO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL (devidos por estimativa, para fim de aplicação da multa
isolada), do PIS e da COFINS ocorrem no último dia de cada mês, do ano-calendário a que se
referirem, data em que começa a ser contado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do
CTN.
No caso dos lançamentos, objeto da desconsideração das SCP, pela existência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do
CTN.
Reputa-se decaído o direito de lançar quando a ciência do auto de infração se dá após esgotado
o prazo de cinco anos.
Quanto aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL (objetos da simulação) que ocorreram nos
últimos dias dos meses de janeiro a novembro de 2013, cujo ciclo complexivo terminou no dia
31 de dezembro de 2013 e cuja ciência do AI ocorreu em 03/12/2018, aplicou-se corretamente
a regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN, pois o prazo de contagem da decadência, por
essa matriz legal, iniciou-se em 01/01/2015, findando em 31/12/2019.
Quanto aos fatos geradores do PIS e da COFINS (objetos da simulação) que ocorreram nos
últimos dias dos meses de janeiro a novembro de 2013 e cuja ciência dos AI ocorreu em
03/12/2018, poderiam ser lançados no próprio ano-calendário 2013, iniciando-se o prazo
decadencial, a partir de 01/01/2014, com encerramento em 31/12/2018. Aplicou-se
corretamente a regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN, pois o prazo de contagem da
decadência, por essa matriz legal, iniciou-se em 01/01/2014, findando em 31/12/2018.
Quanto aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL (devidos por estimativa, para fim de aplicação
da multa isolada), que ocorrem no último dia do mês de novembro de 2013, relativos a omissão
de receitas, cuja autuação não teve a multa de ofício agravada, aplica-se o previsto no artigo
173, inciso I, do CTN, por não ter havido, por parte do contribuinte, a apuração e a antecipação
do pagamento. Portanto, correto o lançamento.
Já em aos fatos geradores do PIS e da COFINS, que ocorrem no último dia do mês de
novembro de 2013, referentes a essa mesma omissão de receitas, cuja a autuação não teve a
multa de ofício agravada, aplica-se o previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, por ter havido
confissão e pagamento parcial do débito. Exonera-se, portanto, essa exigência fiscal.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIO DE DIREITO.
São solidários e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
com interesse comum evidenciado nos autos, os sócio de direito da empresa.
Considerando que o sócio controlador da contribuinte criou Sociedades em Conta de
Participação (SCP) apenas no papel, artificialmente, com a finalidade indevida de possibilitar a
redução de tributo, assim como promoveu exclusões ilegais do Lucro Real e que foi
beneficiado por essas práticas, fica caracterizada a responsabilidade solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 31/12/2014 OMISSÃO DE
RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A constatação de que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das receitas
auferidas, por meio de SCP, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos, sobre a parcela
objeto de simulação, com aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REDUÇÃO DE ICMS.
NÃO ATENDIMENTO À DESTINAÇÃO LEGAL. REGIME TRIBUTÁRIO DE
TRANSIÇÃO - RTT.
Na vigência do RTT, as subvenções governamentais para investimento só poderiam ser
excluídas na apuração do Lucro Real, desde que: i) mantidas na conta de reserva de incentivos
fiscais a parcela da subvenção apurada até o limite do lucro líquido do exercício, não podendo
ser distribuída aos sócios/acionistas; e ii) caso no período o contribuinte apure prejuízo contábil
ou lucro líquido contábil inferior à parcela da subvenção governamental, e neste caso, não
puder ser constituída como parcela de lucros, a parcela não destinada à reserva de incentivos
fiscais deverá ser destinada nos exercícios subsequentes.
No caso concreto, no período fiscalizado, não houve destinação da parcela da subvenção
governamental para investimento para a conta de reserva de Incentivos Fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Verificado comportamento simulado que se enquadra nas condições previstas na legislação
tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação do percentual de 150%.
REGIME DE ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Verificada a falta de pagamento do Imposto de Renda Mensal por estimativa, após o término
do ano-calendário, é cabível a aplicação da multa isolada de 50% sobre os valores devidos e
não recolhidos, por expressa determinação normativa.
É possível, para fatos geradores posteriores à MP 351/2007, que um mesmo lançamento
contemple tanto a multa isolada quanto a de ofício, sem que isto represente duplicidade de
penalidades para uma mesma conduta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 31/12/2014 MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo não
discorda expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua contestação em momento
posterior.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro
líquido, do PIS e da COFINS as normas da legislação vigentes para apuração do IRPJ.
O contribuinte não logrou êxito em demonstrar e provar que as receitas auferidas na SCP
Cobrança possuem natureza financeira. Tributação do PIS e da COFINS mantidas sobre essas
receitas de prestação de serviços.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Inconformados, os Recorrentes interpuseram o Recurso Voluntário de fls.
1751/1809, via do qual reeditam e reforçam os argumentos lançados na sua impugnação de fls.
1200/1247 e 1643/1649.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

7.Cuida-se de lançamentos relativos à (i) fragmentação ilítica de
receitas/atividades mediante uso abusivo de sociedade em conta de participação;
(ii)descumprimento de requisitos legais em subvenções para investimentos; (iii) receitas não
contabilizadas e (iv) falta de recolhimento de estimativas mensais IRPJ e CSLL.
8.Os Recorrentes desenvolvem seu recurso voluntário, em síntese, com base nos
seguintes aspectos:
 licitude do procedimento adotado na constituição das SCPs;
 procedimento adotado para contabilização da subvenção para investimento
consonante com a finalidade da norma;
 falta de comprovação de dolo, fraude ou simulação como fundamento para
aplicação da multa agravada de 150% e para a contagem da decadência na
forma do art. 173, I do CTN, em relação aos valores exigidos a título de PIS e
COFINS nos meses de janeiro a novembro de 2013, bem como das multas
isoladas exigidas nos meses de março, abril, junho, julho, agosto, setembro,
outubro e novembro de 2013 (IRPJ e CSLL);
 impossibilidade de inclusão de receitas financeiras decorrentes da SCP
Cobrança na base de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo, caso mantido o
entendimento de que devem ser desconsideradas as SCPs; e
 impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL cumulativamente com a multa de ofício;
 indevida inclusão do Diretor/pessoa física no polo passivo da autuação fiscal,
na condição de responsável solidário.
9.Segundo noticia o Termo de Verificação Fiscal de fls. 66/123, “No período
fiscalizado, o contribuinte figura como sócio ostensivo de três Sociedades em Conta de
Participação/SCP, a saber: SCP Rede Eletrosom Recebíveis (SCP Recebíveis), SCP Rede
Eletrosom Cobrança (SCP Cobrança) e SCP Rede Eletrosom Seguros(SCP Seguros), criadas a
partir de 2007, as quais apuram o IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido, e o PIS/COFINS
cumulativo”.
10.Prossegue o libelo fiscal aduzindo que “Com a criação das referidas SCPs, a
Eletrosom fragmentou suas receitas de prestação de serviços, contabilizando para si as receitas
oriundas de comissão de venda de recarga de celulares e cursos on-line, e transferindo para as
referidas sociedades as receitas oriundas de comissão na intermediação na venda de garantidas
estendidas, seguros e financiamentos de bens adquiridos por seus clientes. Com o encerramento
das atividades das SCPs em 31/12/2014, a Eletrosom assumiu novamente as receitas
anteriormente transferidas às SCPs”.
11.O item 3.1.2 do TVF minudencia os vícios encontrados na constituição das
SCPs que as desfigurariam. Confira-se:
3.1.2.
Vícios encontrados na constituição das SCPs que as desconfiguram como tais
sociedades
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

De acordo com os conceitos legais e doutrinários acima explanados, verifica-se na
constituição das referidas SCPs infração à Lei 10.406/2002, levando à total
desconfiguração de seu modelo jurídico, o artificialismo das mesmas e ausência de
propósito negocial além da economia fiscal, conforme fatores a seguir expostos:


Segundo a cláusula 8a das alterações contratuais das referidas SCPs, datadas de
02/01/2010, a administração das SCPs é exercida pelo sócio participante, o
Sr. Natal Acir Rosa, o que infringe os artigos 991 e 993, parágrafo único da
Lei 10.406/2002 . Tais artigos dispõem que o sócio participante entra com os
recursos para a sociedade, participando apenas dos resultados das SCP, ou seja, o
sócio participante não pode exercer poder de gerência na SCP e nem participar
nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder
solidariamente com este, cabendo a ele apenas fiscalizar a gestão do sócio
ostensivo.

Ressalta-se ainda que o sócio participante, Sr. Natal Acir Rosa, é acionista
majoritário do sócio ostensivo (Eletrosom), detentor de 90% de suas ações e de
cargo na sua administração: quando da criação das SCPs Recebíveis e Seguros
(Janeiro/2007) era sócio- administrador da Eletrosom; em Janeiro/2010, com a
transformação da empresa em S/A, tornou-se Diretor-Presidente deste e em Julho
do mesmo ano, quando da abertura do capital da empresa, tornou-se Presidente do
Conselho de Administração, que juntamente com a Diretoria, responde pela
Administração do sócio ostensivo (vide histórico da empresa fiscalizada). Sendo
assim, o sócio participante, além de exercer a administração das SCPs, é
pessoa ligada ao sócio-ostensivo, ou seja, o Sr. Natal Acir Rosa atua
concomitantemente nos dois polos das SCPs: na figura de sócio-participante
e administrador das SCPs e de Presidente do Conselho de Administração do
sócio ostensivo.
Neste caso, como pode o sócio participante não ter relação com terceiros (requisito legal
exigido), se ele próprio, na qualidade de representante do sócio ostensivo, é quem deve tratar
com terceiros?
Vide os contratos de constituição e alterações das próprias SCPs, , nos quais o Sr.
Natal Acir Rosa assina como representante do sócio ostensivo e como sócio participante:

Vide ata de transformação da Eletrosom (sócio ostensivo) em sociedade anônima,
lavrada em 02/01/2010 e registrada na Jucemg em 24/05/2010 sob o no 3130009457-0, em que
o Sr. Natal Acir Rosa assina como Diretor-Presidente da referida sociedade:
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Vide ainda as DIPJs 2011 a 2014 da Eletrosom (sócio ostensivo), que corroboram o Sr.
Natal Acir Rosa como representante da mesma:

Escrituração contábil Fiscal/ECF – ac 2014- Registro 0930 : O Sr. Natal Acir Rosa é
um dos signatários da ECF da Eletrosom, na qualidade de Diretor:
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05


Na causa típica de uma SCP está presente o fortalecimento do empreendimento
do sócio ostensivo com os investimentos feitos pelo sócio participante, levando,
inclusive, alguns doutrinadores a defini-la como um “contrato de investimento”.
No presente caso, o sócio participante não contribuiu financeiramente com a
sociedade, não houve investimento de recursos nas atividades do sócio
ostensivo. Conforme demonstrativo abaixo, o montante total aportado nas
três SCPs pelo sócio participante que, conforme já destacado, é pessoa ligada
ao sócio ostensivo, foi de míseros R$ 528,86:
Patrimônio especial das SCPs no período fiscalizado:
Sócio
Tipo de sócio SCP
Recebíbeis
SCP
Cobrança
SCP
Seguros
TOTAL
Eletrosom
S/A
Ostensivo
14.143,14
9.900,00 2.571,00
26.614,14
Natal Acir
Rosa
Participante
142,86
100,00 286,00
528,86
Total
14.286,00
10.000,00 2.857,00
27.143,00
Por si só, a criação de várias SCPs cujo investimento total do sócio participante seja
de ínfimos R$ 528,86 não se sustenta, pela inexistência de sua causa típica.
Em consequência do ínfimo investimento do sócio participante no fundo social das
SCPs, 99% do lucro destas retornou à ELETROSOM na forma de resultado de equivalência
patrimonial (receita não tributável), após sofrer tributação menos onerosa (Lucro Presumido e
PIS/COFINS cumulativo):
AC
RESULTADO
SCP Recebíbeis
RESULTADO
SCP Cobrança
RESULTADO
SCP Seguros
RESULTADO
TOTAL
DAS
SCPS
RECEITA
ELETROSOM
RESULTADO
EQ.PAT.
2010 1.997.679,69
9.528.015,19
6.787.420,15
18.313.115,03
18.129.983,91
2011 9.627.114,47
6.656.867,30
10.672.179,55
26.956.161,32
26.686.599,77
201220.392.970,66
23.627.606,04
37.639.700,42
81.660.277,12
80.843.674,35
201314.605.664,00
16.281.961,00
19.759.813,00
50.647.439,00
50.140.964,20
201418.586.813,80
10.480.171,87
16.538.928,12
45.605.913,79
45.149.854,91
Fecha-se, assim, o ciclo do planejamento tributário abusivo criado:
1. Criação de sociedades em conta de participação entre partes ligadas,
com ínfimo patrimônio especial e desprezível participação do sócio
participante, sendo este, inclusive, o sócio majoritário do sócio
ostensivo, com pleno poder de mando nesta;
2. Fragmentação
das
receitas/atividades
da
empresa
fiscalizada,
transferindo-as para as SCPS;
3. Tributação das referidas receitas nas SCPs, pelo Lucro Presumido e
PIS/COFINS cumulativo (carga menos onerosa);
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

4. Retorno de 99% do resultado tributável das SCPS à empresa
fiscalizada, na forma de resultado de equivalência patrimonial, receita
não tributável.
5. Não destinação da parcela restante do resultado tributável (1%) ao
sócio participante, mantendo-a nas SCPs em conta do Passivo
Circulante (Conta 77238-Provisão de Lucros a Pagar).
Convém ainda salientar que a escrituração do sócio ostensivo não contempla
lançamentos na SCP Cobrança, estando os resultados de equivalência patrimonial desta
incluídos aos resultados da SCP Recebíveis:
Ac
Conta 74.531 - Resultado
SCP Recebíveis
Conta 74.547 – Resultado
SCP Seguros
Total
2013 34.021.822,36
16.119.141,84
50.140.964,20
2014 28.776.325,82
16.373.539,09
45.149.854,91

As SCPs não possuem estrutura administrativa/operacional nem despesas
próprias. Conforme seus balanços patrimoniais, as mesmas são desprovidas de
Ativo Permanente e seu Passivo Circulante contém apenas obrigações tributárias
e Dividendos a Pagar. Intimado a comprovar as despesas escrituradas pelas SCPs
(Item 10.3 do Termo de Início do Procedimento Fiscal), o contribuinte fiscalizado
justificou que as SCPS não possuem despesas próprias, sendo suas despesas
oriundas do rateio das despesas do sócio ostensivo, uma vez que compartilham a
mesma estrutura operacional. De fato, o endereço das SCPs (cláusula 3a dos
contratos de constituição das mesmas) coincide com o endereço da matriz do
contribuinte fiscalizado (sócio ostensivo), qual seja, Rua Quinze de Novembro,
1159, Monte Carmelo/MG.
Conforme abaixo demonstrado, a Eletrosom rateou às SCPs aproximadamente 3%
e 2% de suas despesas operacionais nos anos-calendário de 2013 e 2014,
respectivamente:
Ac 2013
Ac 2014
Total Despesas operacionais
incorrida
264.665.965,88
311.055.539,00
Despesas operacionais
Escrituradas pela Eletrosom
(DRE)
256.672.566,26
304.139.745,22
Despesas escrituradas pelas
SCPs (origem: rateio despesas
Eletrosom)
7.993.399,62
6.915.793,78

As SCPs exercem atividades complementares do sócio ostensivo (anteriormente
exercidas por este), permanentes e contínuas, ou seja, seus objetos não abrangem um
empreendimento específico, temporário ou de risco, características comumente verificadas
nesse tipo de sociedade. Embora seus contratos de constituição até tentem “aparentar” um
empreendimento temporário, instituindo um prazo de cinco anos para sua duração, este
prazo já foi prorrogado por mais cinco anos em alterações contratuais posteriores e,
certamente, seria prorrogado sucessivamente enquanto mantido o interesse em utilizar as
referidas sociedades. Prova disto é que os contratos de prestação de serviços apresentados,
que suportam as receitas escrituradas pelas SCPS, tem prazo indeterminado ou superior ao
prazo de duração das referidas sociedades, podendo ser renovados automaticamente de
acordo com a vontade das partes.
Contratos de prestação de serviços apresentados em atendimento ao item 10.3 do Termo
de Início do Procedimento Fiscal:

Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Contratante
Contratad
a
Data
Objeto
Prazo
Cardif do Brasil
Vida e Previd.
S/A e Cardif
do
Brasil
Seguros
e
garantias
Eletrosom
01/07/2007
Comercialização de produtos
de
seguro
ofertados
aos
clientes da Eletrosom
6 anos, podendo ser
renovado de acordo
com a vontade das
partes
Banco Fibra S/A Eletrosom
19/03/2009
Concessão de financiamentos
para pagamento dos bens e
serviços vendidos/prestados
pelo vendedor (Eletrosom) a
seus clientes
14/09/2009,
podendo
ser
renovado
automaticamente
Credifibra S/A
Eletrosom
03/02/2012
Prestação
de
serviços de
correspondente
no
país
(adendo ao convênio de
abertura de linha de crédito
para
realização
de
financiamento
de
bens e
serviços
direto
ao
consumidor final firmado em
19/03/2009 com o Banco
Fibra)
4K Represent.,
Intermediação
de Negócios e
Corretagem de
Seguros Ltda
(Zurich Minas
Brasil Seguros)
Eletrosom
20/03/2012
Venda de seguros de Extensão de garantias e outros seguros a serem
ofertados aos clientes da
Eletrosom
8 anos, prorrogável
automaticamente
por
prazo
indeterminado,
em
não
havendo
manifestação de qq
das partes
Banco Semear
S/A
Eletrosom
02/01/2013
Oferta
de
produtos
financeiros aos clientes e
empregados da
Eletrosom, compradores dos bens comercializados em seus estabelecimentos Indeterminado
De acordo com as notas fiscais de prestação de serviço apresentadas, verificamos que:
-
a SCP Recebíveis escriturou as receitas provenientes dos contratos firmados com os
Bancos Fibra e Semear. Discriminação dos serviços constante no corpo das notas fiscais:
comissão de equalização de taxas; comissão parcelas recebidas; comissão CP; prestação serv.
De agendamento e intermediação op. Créditos PF; ref. serviços prestados; ref. desp. com
crédito e cobrança; comissão retorno TC/comissão EP/comissão corresp. Bancário;
-
a SCP Seguros escriturou as comissões referentes à venda de seguros, junto à Zurich Minas
Brasil Seguros S/A;
Quanto à SCP Cobrança, a empresa fiscalizada não comprovou as receitas operacionais
escrituradas, alegando tratar-se de receita financeira, decorrente de juros ativos da carteira
própria, sem apresentar qualquer documentação combrobatória de suas alegações, apesar de
reintimada por três vezes a fazê-lo (item 1.2 do Termo de Reintimação Fiscal no 001, lavrado em
09/10/2018; item 4 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 19/10/2018 e item 3 do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 30/10/2018).
Logo, as receitas escrituradas pelas SCPS estão vinculadas à atividade principal do sócio
ostensivo (revenda de bens/produtos no comércio varejista), uma vez que a venda de
seguros/garantias e a gestão de recebíveis só existem em função da venda de produtos pela
Eletrosom.

Criação de várias SCPs para não extrapolar o limite legal de receita bruta permitido
pelo Lucro Presumido. Tendo as referidas SCPs os mesmos sócios, mesmo endereço e
mesma atividade (prestação de serviços de intermediação na venda de produtos financeiros
e gestão de recebíveis), surge a indagação: qual o propósito da criação de várias sociedades
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

em conta de participação, inclusive duas delas sendo criadas na mesma data?
A resposta é evidente: para não extrapolar o limite legal estabelecido para opção pelo
Lucro Presumido, de receita bruta anual do ano-calendário anterior de até R$
48.000.000,00, limite este que vigorou até o ano-calendário de 2013, conforme artigo 13
da Lei 9.718/98, com redação dada pela Lei no 10.637/2002:
AC
Receita bruta
SCP Recebíbeis
Receita bruta
SCP Cobrança
Receita bruta
SCP Seguros
Receita bruta total
2010 18.908.933,79
22.015.910,03 10.434.828,47 51.359.672,29
2011 27.977.238,15
19.049.299,21 15.811.031,81 62.837.569,17
2012 33.045.969,67
40.178.579,07 15.559.359,18 88.783.907,92
2013 20.949.193,90
27.221.633,12 16.255.717,99 64.426.545,01
2014 26.668.281,57
14.497.767,13 11.434.272,30 52.600.321,00
Assim, a criação de uma única SCP tornaria inviável o planejamento do contribuinte, pois
esta também estaria obrigada à tributação pelo Lucro Real, em função de seu
faturamento.

A artificialidade e ausência de propósito negocial na criação das referidas SCPs
restaram bastante claras com as justificativas apresentadas pelo contribuinte em resposta ao item
2 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 19/10/2018, a seguir transcritas:
2.1. Justificar a motivação da criação das mesmas;
R. Os profissionais que criaram as SCPs não estão prestando serviço mais na empresa.
Mas entendemos que o motivo era segregar a atividade operacional da atividade
financeira da companhia.
2.2. Detalhar as atividades desenvolvidas por cada um delas;
R. SCP Recebíveis: As receitas são decorrentes de comissões referente Crédito e
Cobrança, Recebimentos de Participação no Resultado, Correspondente Bancário,
Retorno de Tarifa de Cadastro e Empréstimo Pessoal.
SCP Seguros: A receita é decorrente de comissões na Venda de Seguros como por
exemplo “Super Garantia” dos produtos.
SCP Cobrança: receita de juros recebidos da carteira própria.
2.3. Identificar os funcionários/ prepostos de cada um delas e os cargos exercidos;
R. Era realizado por consultoria especializada.
2.4. Informar/ comprovar o local onde são/eram desenvolvidos as atividades das
SCPs?;
R. Não sabemos informar.
2.5. Antes da criação das SCPs, as atividades por estas desenvolvidas eram prestadas
pela empresa fiscalizada?
R. Não sabemos informar
2.6. Informar se as SCPs continuam em atividade. Em caso negativo, informar:
2.7. o período em que paralisaram/ encerraram suas atividades;
R. As atividades das SCPs encerraram-se em 31 de dezembro de 2014.
2.7.1. a motivação da paralização/encerramento de suas atividades;
R. O encerramento das atividades aconteceu após mudanças na Diretoria, novas praticas
de gestão e consultoria especializada em restruturação.
2.7.2. após a paralização/encerramento das atividades das SCPs, as atividades por
estas desenvolvidas passaram a ser prestadas pela empresa fiscalizada?
R. Sim, pela Eletrosom S/A.
Ressaltamos algumas incoerências e/ou falta de razoabilidade nas respostas
apresentadas pela Eletrosom:

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

- ausência de razoabilidade em alegar desconhecimento da motivação da criação das SCPs
transferindo tal responsabilidade a terceiros, uma vez que os acionistas/diretores que as
criaram (Srs. Natal Acir Rosa e Antônio Acir Rosa) permanecem até os dias atuais na
administração da empresa. Inclusive, o Sr. Natal Acir Rosa assina digitalmente os
documentos apresentados no curso do presente procedimento fiscal. Tal justificativa
simplesmente confessa que o propósito negocial foi única e exclusivamente a redução da
carga tributária;
- quanto à identificação dos funcionários/prepostos de cada uma das SCPs e os cargos
exercidos, alegou que o trabalho era realizado por consultoria especializada. No entanto,
esqueceu-se que: (i) rateou às SCPs suas despesas com salários, bem como de seus
encargos (INSS e FGTS); (ii) intimada anteriormente a comprovar todas as despesas das
SCPS, a Eletrosom não comprovou despesas com consultoria, alegando não ter despesas
próprias;
- quanto ao local onde eram desenvolvidas as atividades das SCPs, respondeu que não
sabia informar. No entanto, rateou com as SCPs, não só as despesas do imóvel que consta
como domicílio tributário das referidas sociedades, mas também as despesas de aluguel
de todos os imóveis ocupados por suas filiais. Quanto ao critério de rateio, baseou-se em
um percentual das receitas por estas escrituradas, e não na proporção da área efetivamente
ocupada pelas referidas sociedades, como é de costume.
As respostas imprecisas prestadas pelo contribuinte (desconhecimento da
motivação da criação das SCPs, não identificação/ausência de funcionários das mesmas,
desconhecimento do local onde eram desenvolvidas as atividades das SCPS), aliadas a não
apresentação de qualquer elemento de prova da existência/operacionalidade “de fato” das
referidas sociedades, só vem corroborar o que se apontou ao longo do presente termo: que as
referidas sociedades são fictas; que o rateio de ínfimo percentual das despesas da Eletrosom
(de 2 a 3%) tinha como único intuito dar aparência de legalidade e operacionalidade às
referidas sociedades e que inexiste motivação econômica além da economia fiscal.
Ressaltamos ainda que o encerramento das supostas atividades das SCPs se deu à
época em que a empresa fiscalizada encontrava-se sob procedimento fiscal, iniciado em 2013
e finalizado em 2015, com a autuação da mesma pelo uso abusivo de tais sociedades nos
anos-calendário de 2010 a 2012 (processo administrativo fiscal no 10600.720.007/2015-21).
Deste modo, restou caracterizada a total incompatibilidade entre a causa típica de
uma SCP (o fortalecimento do empreendimento do sócio ostensivo com os investimentos feitos
pelo sócio participante) e o fim prático pretendido pelas partes, qual seja, o desmembramento
de atividades operacionais complementares do contribuinte fiscalizado, com o intuito de
tributar a maior parte de sua receita de prestação de serviços pelo Lucro Presumido, obtendo,
assim, economia tributária não só pela redução da base de cálculo do IRPJ e CSLL, mas
também pela redução das alíquotas de PIS/COFINS, ao calcular tais contribuições pelo regime
cumulativo, cujas alíquotas são inferiores.
Assim, a total desconfiguração do conceito jurídico de uma sociedade em conta de
participação (infração à Lei 10.406/2002), a artificialidade e a inexistência de propósito
negocial na constituição dessas sociedades, torna ilícita a fragmentação das atividades do
contribuinte fiscalizado, sendo, portanto, abusivo o planejamento tributário adotado.
Esta prática desde há muito tempo é condenada pelo Judiciário. Assim, o Tribunal
Federal de Recursos, ratificou o entendimento do juízo de 1.o grau e do antigo Conselho de
Contribuintes – Acórdão 103-05-942 – Caso Grendene – discutindo a viabilidade da criação de
oito sociedades pelos mesmos sócios de uma única indústria fornecedora, com o fim de
possibilitar a opção pelo lucro presumido, regime a que a mesma não teria direito por ser de
grande porte.
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO
PRESUMIDO. OMISSÃO DE
RECEITAS. Legitimidade da atuação do Fisco, em face dos elementos constantes dos
autos. Constituídas foram, no mesmo dia, de uma só vez, pelas mesmas pessoas físicas,
todas sócias da autora, oito sociedades com o objetivo de explorar comercialmente, no
atacado e no varejo, calçados e outros produtos manufaturados em plástico, no mercado
interno e no internacional. Tais sociedades, em decorrência de suas características e
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

pequeno porte, estavam enquadradas no regime tributário de apuração e resultados com
base no lucro presumido, quando sua fornecedora única, a autora, pagava o tributo de
conformidade com o lucro real. Reconhece-se à recorrente, apenas, o direito de
compensação do Imposto de Renda pago pela aludidas empresas. Reforma parcial da
sentença (Apelação Civel no 115.478-RS, Ac. Da 6a turma do Tribunal Federal de Recursos
de 18/02/1987).”
Hoje não se admite que os atos e negócios praticados se baseiem numa aparente
legalidade, sem qualquer f inalidade empresarial ou negocial, para disfarçar o real objetivo da
operação, que é unicamente o de reduzir o pagamento de tributos.
Neste sentido, observa-se o entendimento de Marco Aurélio Greco (Planejamento
Tributário, 2008, Dialética, p. 190 a 200):

Por todo o exposto, resta evidente que estamos diante de um caso de planejamento
tributário abusivo, mediante a criação de SCPs fictícias, totalmente desconfiguradas do modelo
jurídico de uma verdadeira SCP, pelo flagrante intuito de se obter vantagem tributária indevida,
cujos resultados foram:
- construção de um prejuízo fiscal fictício para benefício em exercícios futuros;
- redução a 32% a base de cálculo do IRPJ e CSLL sobre a receita transferida para as
SCPS, estas optantes pelo Lucro Presumido;
- redução da tributação do PIS e COFINS, com aplicação de alíquotas menores,
devido ao regime cumulativo das referidas contribuições, permitido às empresas optantes pelo
Lucro Presumido.

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

12.Já em relação à subvenção para investimento, o TVF aponta em seu item 3.2.2
os motivos que dão suporte aos lançamentos:
Incentivos Fiscais – SEFAZ GOIÁS
No presente caso, o contribuinte é beneficiário do programa do Estado de
Goiás denominado CENTROPRODUZIR, criado pela Lei 13.833/2001 e regulamentado pelo
Decreto no 5.515/2001.
Segundo o artigo 2o do referido Decreto, o programa tem por objetivo
incentivar, por meio de apoio financeiro, a instalação, no Estado de Goiás, de central única de
distribuição e industrialização de produtos de informática, telecomunicação ou de automação,
móvel, eletro-eletrônico, eletrodoméstico e utilidades domésticas em geral.
O apoio financeiro do CENTROPRODUZIR à empresa (artigo 3o do referido
Decreto):
I - pode ser efetivado sob a forma de financiamento, que tenha por base: (a) a arrecadação do
ICMS que a central única de distribuição e industrialização tiver que recolher ao Estado de
Goiás, condicionado à celebração de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE entre a
empresa comercial e a Secretaria da Fazenda; (b) a disponibilidade financeira do Tesouro
Estadual;
II- é limitado à soma dos seguintes valores:
a) Gastos com terreno, terraplenagem, obras civis, instalações e equipamentos para a central
única de distribuição e industrialização, conforme projeto apresentado, multiplicados pelo
coeficiente de prioridade atribuído ao empreendimento;
b) O montante do ICMS gerado pelo empreendimento nos primeiros 12 meses de atividade,
contados da data de início da vigência do Termo de Acordo de Regime Especial-TARE,
celebrado com a Secretaria da Fazenda.
Segundo o artigo 5o do referido decreto, o referido benefício é aplicável, a
cada mês sobre o valor total do saldo devedor do ICMS apurado pela central única .
Em 11/08/2005, nos termos da Lei 13.844/2001, que instituiu o
CENTROPRODUZIR, o contribuinte firmou com a Agência de Fomento de Goiás S/A
(GOIASFOMENTO), este na qualidade de agente financeiro do programa de Desenvolvimento
Industrial de Goiás – PRODUZIR, o contrato no 079/2005-CENTROPRODUZIR, que trata de
um contrato de empréstimo mediante a abertura de crédito e outras avenças.
Segundo a cláusula primeira do contrato firmado, foi aberto um crédito de R$
58.323.532,90, que será utilizado como reforço de seu capital de giro em decorrência da
implantação de sua Central Única de Distribuição de Produtos, no município de Catalão/Go.
Segundo a cláusula segunda do referido contrato, o crédito será utilizado
conforme solicitações da creditada, limitado a 55% do montante do ICMS gerado por sua
Central Única de Distribuição de Produtos, estando o início da utilização do crédito
condicionado a assinatura do TARE e do próprio contrato em questão, bem como da
comprovação do início das obras civis da Central única de Distribuição de Produtos, conforme
relatório da Auditoria Interna da SE/PRODUZIR (parágrafo primeiro).
O parágrafo segundo da cláusula 4 dispõe que sobre o saldo devedor a ser
pago anualmente pela Creditada, poderá ser aplicada uma subvenção para investimentos,
sob a forma de desconto de até 100%, percentual este apurado pela Comissão de
Auditoria Interna do Produzir à época do pagamento do saldo devedor do financiamento,
segundo os critérios estabelecidos nas normas do PRODUZIR/CENTROPRODUZIR.
Em 28/09/2006, foi celebrado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
e o contribuinte fiscalizado o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE no 257/06-GSF,
para fruição dos benefícios do CENTROPRODUZIR, dispondo que a Acordante deverá
observar as cláusulas deste regime especial e as disposições da Lei no 13.844 no recolhimento do
ICMS por devido por sua Central Única de Distribuição de Produtos até o valor de R$
58.323.532,90, conforme consta do Contrato no 079/2005-GOIÁSFOMENTO, ficando a
utilização total do crédito condicionada à comprovação da totalidade dos investimentos fixos
projetados, mediante a realização de auditoria a ser efetuada pela SIC/SEFAZ.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Ressalta-se que os documentos acima citados foram apresentados pelo
contribuinte no curso de procedimento fiscal anterior, oriundo do Mandado de procedimento
Fiscal no 0600100.2013.00081.
No presente procedimento fiscal, em atendimento ao item 1 do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 19/10/2018, o contribuinte apresentou Relatório de Auditoria de
Investimentos n. 040/14, de 25/06/2014, em que apresenta:
- o histórico de todo o processo referente ao projeto apresentado pelo contribuinte ao
CENTROPRODUZIR, para concessão dos benefícios do PRODUZIR, ressaltando-se a
Resolução no 1820/12-CE/PRODUZIR, de 08/05/2012, que aprovou projeto referente à 1a
complementação da Implantação, concedendo crédito adicional de até R$ 42.758.510,77, com
prazo de fruição limitado a Dez/2020;
- demonstrativo dos investimentos projetados;
- relatório da Auditoria, concluindo que a Eletrosom: (i) comprovou 100% dos investimentos
fixos projetados no Relatório de Análise n. 142/04, referente ao projeto de Implantação, relativo
à Resolução n.699/04-CE/PRODUZIR, de 26/10/04; (ii) comprovou 38,62% dos investimentos
fixos constantes do projeto da 1a complementação da Implantação, estando, assim, a empresa
em condições de iniciar a fruição do benefício concedido por meio da Resolução no 1820/12-
CE/PRODUZIR, de 08/05/2012- CE/PRODUZIR.
Logo, de acordo com os termos do parágrafo segundo, da cláusula 4 do
Contrato n.079/2005- CENTROPRODUZIR, o desconto concedido sobre o saldo devedor do
financiamento adquirido do Estado de Goiás foi convertido em subvenção para investimento.
No período fiscalizado, os valores referentes aos incentivos fiscais da
Secretaria da Fazenda de Goiás foram contabilizados mensalmente a débito da conta 402 –
ICMS a recolher (conta do Passivo Circulante) e a crédito da conta 13191- Incentivos Fiscais
SEFAZ GO (conta de resultado – outras receitas/despesas operacionais), conforme razões em
anexo.
No encerramento do exercício (ou trimestre), o saldo da conta de resultado
13191 – Incentivos Fiscais SEFAZ GO era transferido para a conta de Lucros a Distribuir (vide
razões extraídos do SPED anexos ao presente Termo), e excluído na apuração do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL, conforme escriturado no LALUR/LACS, sob a denominação
“Doações e Subvenções para investimento”:

Segundo o artigo 18, inciso III e § 3o da Lei 11.941/09, para que seja
permitida a exclusão no LALUR do valor decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimento, deve ser mantida em conta de reserva de incentivos fiscais a
parcela decorrente de tais doações ou subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro
líquido do exercício (Art. 18, III Lei 11.941/09). E caso no período o contribuinte apure
prejuízo ou lucro líquido inferior à parcela da subvenção excluída nos termos do inciso II do
artigo 18 da Lei 11.941/09, a parcela não destinada à reserva de incentivos fiscais deverá ser
destinada nos exercícios subsequentes (art. 18, § 3o da Lei 11.941/09).
Logo, a constituição da Reserva de Incentivos fiscais, bem como a não
distribuição/restituição aos sócios/acionistas da parcela do lucro líquido decorrente das
subvenções governamentais é pressuposto a não tributação de tais subvenções.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Segundo o artigo 18, inciso III e § 3o da Lei 11.941/09, segue abaixo
demonstrado os valores de reserva de incentivos fiscais a ser constituída no presente caso, para
que o contribuinte faça juz à não tributação da subvenção recebida (vide demonstrativo desde o
ano-calendário de 2010, para visualização do aproveitamento do saldo de reserva de incentivos
fiscais a ser constituída em exercícios subsequentes):

Mas, não houve qualquer destinação do lucro líquido à Reserva de Incentivos
fiscais no período em questão, que se manteve sem qualquer lançamento, como se vê nas
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do contribuinte fiscalizado:
[...]
Vide a destinação dada ao lucro líquido apurado no período em questão:

Ou seja, não houve destinação da parcela decorrente da subvenção de
investimento para a conta de reserva de Incentivos Fiscais (conta 1301), que se manteve
sem lançamentos no período em questão, ficando, assim, à disposição para distribuiçã.
Na verdade, após a destinação de 5% do lucro líquido do exercício à reserva
legal, o mesmo foi destinado ao pagamento de dividendos (contas 8059, 105549 e 105532) e à
reserva de lucros a distribuir (conta 80081), para posterior distribuição de dividendos
obrigatórios.
Logo, no presente caso, a subvenção para investimento em questão
(incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Goiás) não foi creditada em conta de reserva de
incentivos fiscais, ficando, portanto, passível de distribuição aos acionistas, o que de fato
ocorreu, contrariando o disposto no Artigo 18, III da Lei 11.941/09, motivo pelo qual
adicionamos ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL os valores excluídos indevidamente
pelo contribuinte nos anos-calendário de 2013 e 2014, com fulcro no Artigo 18, inciso IV da
referida Lei:

Ressalta-se que os anos-calendário de 2010 a 2012 foram objeto de
procedimento fiscal anterior (MPF 0600100.2013.00081), que culminou com lançamento de
ofício formalizado no Processo no 10600.720.007/2015-21, tendo o contribuinte incluído o
crédito tributário correspondente à presente infração no PRT (Programa de Regularização
Tributária).
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

13.As razões que ensejaram a qualificação da multa estão pormenorizadas no item
3.4 do TVF, in verbis:
3.4. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS IRPJ E CSLL
As infrações apuradas no presente procedimento fiscal ocasionaram falta de
recolhimento de estimativas mensais, gerando multa isolada de 50% sobre os valores não
recolhidos, conforme demonstrativo em anexo (Anexo II) , com fulcro no artigo 44, inciso II,
alínea “b” da Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
“ Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - ...
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)”
Ressalta-se ainda que, além das estimativas mensais devidas sobre as infrações
lançadas no presente procedimento fiscal, verificou-se ainda que os valores de estimativa
mensal de IRPJ e CSLL apurados pelo contribuinte em Janeiro/2014, nos valores de R$
561.844,05 e R$ 202.983,86 respectivamente (vide ECF do respectivo período, registros N620
e N660 abaixo transcritos) , não foram declarados em DCTF e nem recolhidas, ensejando
também multa isolada sobre tais valores não declarados/pagos.
[...]
Cabe ainda destacar que a Súmula CARF no 105, a qual proíbe a concomitância de
exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício,
aplica-se aos lançamentos com fundamento no artigo 44,§ 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96, ou
seja, anteriormente à vigência da Lei 11.488/2007 que alterou o referido artigo, não se
aplicando ao presente caso.
Vide julgado recente do CARF com o mesmo entendimento:
Acórdão no 1402-002.451 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de abril de 2017
“MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES
DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA
DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE
DEZEMBRO DE 2006.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente
do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada,
estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma
refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo
determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam
sujeitos à mesma.”
Já a Súmula CARF no 104 trata da decadência da multa isolada :
“ Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I
do CTN .”
(Súmula vinculante conforme Portaria MF no 277/2018, DOU de 08/06/2018).
O artigo 173, I do CTN dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

14.Verifica-se que o presente processo possui evidente vinculação lógica com o
lançamento que foi objeto do processo no 10600.720.007/2015-21, concernente aos anos-
calendário de 2010 a 2012, já julgado pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento deste Sodalício, abarcando os mesmos temas aqui tratados, tendo sido negado
provimento ao recurso da empresa contribuinte nos pontos em questão, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DILIGÊNCIA. REFORMA NO LANÇAMENTO.
São válidos os ajustes nos valores exigidos dos tributos lançados, em função de créditos
oriundos de retenções na fonte confirmadas e cujas receitas foram oferecidas à tributação pelo
contribuinte. Aplicação da Súmula CARF no 80.
SIMULAÇÃO. RE-QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ABATIMENTO DOS
TRIBUTOS RECOLHIDOS NA OPERAÇÃO.
Havendo a re-qualificação jurídica dos fatos, e uma vez reconhecida que a tributação deveria
recair sobre a pessoa jurídica que efetivamente praticou a operação geradora da receita
tributável, deve-se, por decorrência lógica, abater do lançamento os tributos já pagos nas
operações desconsideradas.
SCP. ATIVIDADES SIMULADAS. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA.
Uma vez comprovado que as atividades desenvolvidas por Sociedades em Conta de
Participações foram simuladas, as receitas a elas imputadas foram corretamente consideradas
omitidas pelo contribuinte sujeito ao Lucro Real, por ser este o verdadeiro titular dos
rendimentos.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
A simulação afasta a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do
CTN, ensejando a aplicação do artigo 173, inciso I, conforme prescrevem a Súmula CARF no
72 e precedente vinculante do STJ (Resp no 973.733/SC).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL DA
CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU CONLUIO, AFASTAMENTO.
A falta de enquadramento legal efetivo da conduta do contribuinte, bem como a não
caracterização de dolo, fraude ou conluio ensejam o cancelamento da qualificação da multa.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL.
APLICAÇÃO
SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE.
É possível, para fatos geradores posteriores à MP 351/2007, que um mesmo lançamento
contemple tanto a multa isolada quanto a de ofício, sem que isto represente duplicidade de
penalidades para uma mesma conduta.
IRPJ. REFLEXOS.
O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa (CSLL, PIS e COFINS)
decorrente dos mesmos elementos e fatos.

15.Do voto proferido pelo Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti Toselli,
destacam-se os seguintes trechos (acórdão 1201-002.686):
Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls. 2/61) que
exigem IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativos aos anos base de 2010, 2011 e 2012,
acrescidos parte de multa de ofício de 75% (Infração 0002) e parte de multa qualificada de
150% (Infração 0001), além de multa isolada sobre as estimativas apuradas e juros Selic, em
razão da caracterização das seguintes infrações:
"0001 - OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS - RECEITAS
NÃO ESCRITURADAS - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
Omissão de receita caracterizada pela fragmentação ilícita de
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

atividades/receitas do contribuinte, mediante a criação de Sociedades em
Conta de Participação sem propósito negocial e com vícios formais em suas
constituições, conforme detalhadamente descrito no relatório fiscal em
anexo, parte integrante do presente Auto de Infração.
0002 - AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - ADIÇÕES NÃO
COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. Valores contabilizados
na conta de receita 13191 - Incentivos Fiscais SEFAZ/GO, excluídos do
Lalur sem cumprimento ao disposto no Artigo 18, III da Lei 11.941/09,
conforme relatório fiscal em anexo.
0003 - MULTA OU JUROS ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. Falta de pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo
estimada em função de balanços de suspensão ou redução, conforme
relatório fiscal e demonstrativo em anexo. "
[...]
DECADÊNCIA
A simulação afasta a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, §
4o, do CTN, ensejando a aplicação do artigo 173, inciso I, conforme prescreve a Súmula CARF
no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O Poder Judiciário, aliás, representado pelo STJ, consolidou esse mesmo
entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543 do CPC, quando
do julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC (DJ e 18/09/2009), cuja decisão restou
assim ementada:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006;
e EREsp276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2.
É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito
tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura
a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3.
O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro",
3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e
Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
4.
In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
5.
Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
6.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Nessa conformidade, a regra que prevalece, e que vincula o presente Julgador à luz do
artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, é a de que aplica-se o artigo 150, §4o (5 anos a
contar do fato gerador), no caso de existir pagamento antecipado pelo contribuinte e desde que
ele não tenha cometido fraude, dolo ou simulação.
Caso contrário, isto é, na hipótese de inexistir pagamento antecipado OU não restar
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplicável o artigo 173, I, do CTN.
No caso concreto, tendo em vista que, conforme será visto adiante, o exercício de
atividades pelas Sociedades em Conta de Participação foram simuladas, aplicável o artigo 173,
I, do CTN, o que afasta a ocorrência de decadência.
DA OMISSÃO DE RECEITAS
O mérito da discussão consiste em verificar o efetivo titular das receitas que serviram
de base para a tributação nos presentes Autos de Infração: se da Recorrente - como sustenta a
fiscalização; ou se das SCP - como advoga o contribuinte.
De acordo com o TVF:
Concluindo, constatou-se no presente caso, o desmembramento de atividades
operacionais complementares do contribuinte fiscalizado, com o intuito de
tributar parte delas pelo Lucro Presumido, mediante a criação de sociedades
em conta de participação com vícios formais que as descaracterizam
como tal, uma vez que ferem seu próprio propósito de criação
Logo, tais sociedades em conta de participação foram criadas sem qualquer
propósito negocial/finalidade econômica que não a economia de tributos,
uma vez que não se prestam para a causa verdadeira de uma SCP, qual seja
o fortalecimento do empreendimento do sócio ostensivo com os investimentos
feitos pelo sócio participante, que, segundo os preceitos legais, deverá ser
um terceiro, sem qualquer participação nos negócios praticados,
participando apenas dos resultados do empreendimento.
Deste modo, a inexistência de propósito negocial na constituição dessas
sociedades em conta de participação, torna ilícita a fragmentação das
atividades do contribuinte fiscalizado.
Como se percebe, a fiscalização entendeu que as SCP teriam sido utilizadas de forma
artificial, ou seja, simulada, como forma de transferir receitas próprias da Recorrente, que
estava na época dos fatos sujeita ao Lucro Real, para uma tributação mais vantajosa na forma
do lucro presumido.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

A prática desse artifício, contudo, permite ao fisco afastar os efeitos jurídicos dos atos
simulados e descortinar aqueles efetivamente praticados (os dissimulados). A simulação, pois,
constitui hipótese de revisão de ofício prevista expressamente no artigo 149, VII, do CTN,
verbis:
“Artigo 149 – O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Dentre as teorias acerca da "simulação", sobressai a dita teoria objetivista (ou teoria
causalista), a qual, inclusive, já dá sinais de prevalência na doutrina brasileira.
O jurista italiano Francesco Carnelutti1 foi um dos que inaugurou a vertente teórica
objetivista no campo de estudo da simulação. Segundo o autor, a simulação é um incidente
relacionado à inadequação da causa e que decorre da circunstância de um ato ser querido para
o atendimento de interesse diverso ou incompatível com os seus respectivos efeitos jurídicos.
Nesses termos, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa, chamada de “causa
jurídica” ou “função típica”, que nada mais é do que os efeitos jurídicos que se espera do
negócio celebrado. Trata-se daquilo que o Código Civil denomina de "função social do
contrato".
Atente-se, aqui, que a causa corresponde às conseqüências jurídicas inerentes a cada
tipo negocial, vale dizer, a finalidade a que se destina o negócio objetivamente considerado.
Como bem resume Orlando Gomes2, não é a causa antecedente, mas causa final, isto
é, o fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de celebrar certo
contrato.
Nesse sentido, Heleno Tavares Torres3 expõe que:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com
o ato que põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir
relevância jurídica. Por isso, a causa é elemento essencial do negócio, como
fim de realizar uma operação apreciável economicamente, devendo ser
sempre lícita e passível de tutela pelo direito positivo. E para cada contrato
ou ato jurídico, somente uma causa. No contrato de venda e compra, a
causa é o intuito de entregar um bem recebendo um preço correspondente.
Caso seja um bem por outro, a causa já individualiza um outro contrato, o
de permuta; e se não há intuito de obter o pagamento de preço, mas apenas
atribui um bem a outrem, aumentando o patrimônio deste, a causa já impõe
outra qualificação, o de um contrato de doação.
Nas lições do Ministro Moreira Alves4, a causa corresponde à "função prática" do ato
ou negócio jurídico. Nas suas palavras:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é
preciso, preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o
entendimento desses meios jurídicos que diretamente visam à obtenção de
um fim, mas que indiretamente permitem que as partes que deles se utilizam
alcancem um fim diverso com efeitos mais ou menos amplos. Para isso é
preciso desde logo fazer distinção, que é fundamental, entre a causa de
negócio jurídico e o motivo dele.
A causa do negócio jurídico nada mais é do que a finalidade econômico-
prática a que visa a lei quando cria um determinado negócio jurídico. Assim,
por exemplo, na compra e venda, a causa do negócio jurídico é a troca da
coisa pelo dinheiro (preço);no contrato de locação, é a troca do uso da coisa
pelo dinheiro (aluguel). Essa causa nada mais é, em última análise, do que
uma causa objetiva que traduz o esquema que a lei adota para cada figura
típica, como é a compra e venda, como é a locação. Já o motivo, não. O
motivo é de ordem subjetiva das partes que se utilizam de determinado
negócio jurídico. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar-se do contrato de
compra e venda para adquirir alguma coisa com - e é o motivo - a finalidade
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

subjetiva de desfazer-se dessa coisa. Enfim, o motivo as finalidades
subjetivas que não se confundem com aquela causa que é objetiva e que diz
respeito ao esquema do próprio negócio jurídico, como é o caso da troca do
preço pela coisa em se tratando de compra e venda.
Com base, então, na teoria causalista (ou objetivista), forçoso concluir que haverá
simulação quando houver incompatibilidade entre a causa típica do negócio jurídico e os seus
respectivos efeitos práticos.
Pois bem.
Dentre as classificações feitas no âmbito da simulação, merece atenção aquela que se
faz em função ao fim a que se presta. Assim, se é a própria simulação a relação jurídica
estabelecida entre as partes, fala-se em simulação absoluta. Caso, porém, a finalidade
corresponde à celebração de um negócio para esconder outro, o dissimulado, estaremos diante
da simulação relativa.
Na simulação absoluta as partes criam um ato ou negócio que é meramente aparente,
produzindo uma ilusão aos olhos de quem vê. Declaram algo que não ocorreu. Assim, por
exemplo, determinada pessoa simula alienar imóvel com o objetivo de fraudar a partilha diante
de uma dissolução de união estável.
Na simulação relativa, por sua vez, as partes celebram um negócio para encobrir
outro. Declaram que ocorreu uma coisa (doação, por exemplo) para encobrir coisa diferente,
dissimulada (como uma compra e venda).
Do ponto de vista da legislação brasileira, o Código Civil de 1916 disciplinava a
simulação como causa de anulabilidade do negócio jurídico (art. 147, II).
Com o Código Civil de 2002, a simulação foi inserida no capítulo “Da Invalidade do
Negócio Jurídico”, passando a ser causa de nulidade do negócio, nos termos do caput do artigo
167:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
Ao analisar a "simulação" prevista no Código Civil de 2002, Tércio Sampaio Ferraz
Jr5 assim se manifestou:
O novo Código altera o enquadramento da simulação. Não se trata,
necessariamente, de um defeito (da vontade, maliciosa ou inocente), mas da
presença de um requisito de validade aparentemente consistente com as
regras de validade, mas, na verdade, inconsistente. [...]
Como, então, as partes muitas vezes simulam (o negócio, portanto, é nulo),
mas um fato (econômico), de algum modo acontece, o novo Código Civil
(art. 167, par. 2o) ressalva os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado. Por exemplo, o Fisco. [...]
Na comprovação da simulação, não caberia ao Fisco examinar a “real”
intenção, mas visar ao uso inconsistente do meio (negócio típico) para
atingir os resultados típicos, e, assim, mediante esses resultados, alcançar
outros fins.
[...] é indispensável examinar a ocorrência de “ações simuladoras”, isto é,
ações que apenas simulam uma determinada conseqüência de fato. Ou seja,
que as partes, ao eleger um negócio jurídico típico frustram suas
conseqüências e, com isso, mostram que verdadeiramente não queriam o
negócio que escolheram, mas outro. Com isso, o negócio jurídico e a sua
execução econômica se mostram apartados.
O parágrafo primeiro do referido artigo 167 do CC trata das hipóteses de simulação da
seguinte forma:
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

O primeiro inciso, quando se refere aos negócios jurídicos que aparentam conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se transmitem (pessoas
interpostas), compreende os atos simulados de forma subjetiva. Trata-se de hipótese de
simulação relativa, afinal haverá dois negócios: o negócio simulado, nulo, e o dissimulado,
pelo qual realmente se transmitem os direitos.
Nesses casos de interposição fictícia de pessoas, cumpre observar que o sujeito não
quer aparecer no negócio, razão pela qual interpõe uma pessoa que concorda em substituí-lo
para satisfazer a aparência. Não raramente a ação do interposto fictício limita-se a
“emprestar” seu nome nos documentos formais da operação negocial, sendo comumente
chamado de testa de ferro, laranja, presta-nome, dentre outros rótulos.
O segundo inciso (II) veicula a simulação objetiva, que ocorre por meio das ditas
declarações falsas (ou, com maior precisão semântica, declarações mentirosas). É nesta
hipótese que se enquadram os casos de negócios com vício de causa, aplicando-se a teoria
objetivista da simulação.
E a última hipótese (inciso III) – simulação de data – ocorre diante da presença de uma
data não verdadeira. O negócio, assim, é simulado porque o seu aspecto temporal (isto é, o
momento no qual foi de fato realizado) é aparente, ou melhor, simulado para o passado
(antedatado) ou para o futuro (pós datado).
Trazendo essas considerações para o caso concreto, o que se discute é justamente se as
atividades alocadas às SCP foram simuladas ou não. Para tanto, é necessário aferir se tais
sociedades cumpriram sua função prática, ou seja, sua causa jurídica ou, alternativamente, se
foram interpostas como uma maneira de transferir receitas próprias da Recorrente e, com isso,
pagar menos tributos.
As Sociedades em Conta de Participação (SCP), regulamentada pelos artigos 991 a
996 do Código Civil6, são sociedades que não possuem "personalidade jurídica", são
equiparadas às pessoas jurídicas para fins fiscais, constituindo um patrimônio especial e
separado dos sócios.
A SCP tem dois tipos de sócios: (i) o "sócio ostensivo" (pessoa física ou pessoa
jurídica) e é quem assume todo o negócio jurídico, obrigando-se em seu nome próprio, ou seja,
de forma individual às obrigações perante terceiros; e (ii) o "sócio participante" ou "sócio
oculto", que ingressa apenas como investidor, participando na divisão de lucros ou
perdas, mas sem responsabilidade perante terceiros.
Como bem observou o TVF:
A sociedade em conta de participação pode ter diversas modalidades e
maneiras de ser utilizada.
Geralmente, a aplicabilidade prática da sociedade em conta de participação
é atrelada a empreendimentos de risco, sendo que pessoas físicas ou
jurídicas confiam a execução de determinada atividade econômica ao sócio
ostensivo, aportando bens ou capital como forma de investimento
((PORTUGAL, Bernardo Lopes. "A sociedade em conta de participação no
novo código civil e seus aspectos tributários". Direito de empresa no novo
código civil / coordenador, Frederico Viana Rodrigues. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, p. 159.)).
É exemplo a execução de obras ou serviços públicos, onde somente um dos
participantes possui as condições necessárias à participação no certamente
licitatório sem contar com a disponibilidade de capital ou de outros recursos
necessários. Outros interessados destinam então tais recursos ao exercício
da atividade, buscando participar de seus resultados econômicos, por meio
de SCP. A sociedade empresária em condições de participar da licitação
será a sócia ostensiva, executando os serviços ou a obra e aparecendo
perante o mercado e o ente público contratante, enquanto os demais
aportarão os recursos e, na qualidade de sócios participantes, terão direito à
participação proporcional nos lucros daí advindos.
Outro exemplo prático diz respeito ao investimento por meio de speed
capital, venture capital ou private equitiy. Considera-se, então, a existência
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

de determinadas pessoas que, atraídas pela rentabilidade possível,
desprezam o risco inerente e desejam investir seus recursos no modelo do
chamado capital de risco, abandonando as formas convencionais de
investimento. O que buscam é investir seus recursos em empresas emergentes
com futuro promissor, para participar dos lucros advindos da atividade das
mesmas, ou mesmo dos ganhos advindos de uma futura venda de
participação societária ou abertura de capital. Estas pessoas procuram uma
empresa especialista em gestão de capital e na pesquisa de mercado para
realização de investimentos desta natureza.
Formar-se-á, então uma SCP, onde a sócia ostensiva, que aparecerá perante
terceiros será a empresa especialista em gestão de capital, sendo que ela é
que aportará o capital perante a escolhida para receber o investimento. Os
investidores, por sua vez, na condição de sócios participantes, aportarão os
recursos por um determinado tempo, sendo remunerados, na proporção
devida, pelos lucros decorrentes da atividade, da venda da participação
societária após a empresa investida se desenvolver, ou mesmo na hipótese de
uma abertura de capital.
No Brasil, a SCP é comumente empregada nas parcerias de construção civil
e no pool hoteleiro (locação conjunta de unidades imobiliárias), onde a
administradora (empresa hoteleira) é o sócio ostensivo e os proprietários
das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios participantes.
As SCPs propiciam ao empresário a possibilidade de adquirir parceiros para
a execução de empreendimentos para os quais, sozinho, não teria aporte de
capital.
Logo, as SCPs são constituídas com o objetivo de captação de recursos mais
baratos para a exploração de um determinado empreendimento, onde o
Sócio Ostensivo entra com o Know how e o sócio participante com recursos
financeiros, visando a obtenção de retorno através do lucro deste
empreendimento.
Acrescento, aqui, as lições de Fábio Piovesan Bozza7 sobre as finalidades da SCP:
A SCP acabou ganhando desenvoltura no círculo do comércio moderno e
contemporâneo por proteger: (a) o interesse de reduzir os riscos dos
negócios e as responsabilidades presentes em certas sociedades; (b) o desejo
ou a necessidade de ocultar o próprio nome nas negociações mercantis; (c) a
conveniência de poupar despesas com a organização de uma das espécies de
sociedade dotada de personalidade; (d) a urgência da operação, que não
permite o cumprimento de múltiplas e demoradas formalidades; e (e) a
natureza do negócio, que exige total reserva."
Como se nota, a SCP foi prevista como uma forma empresarial de captação de
recursos a serem investidos em um negócio determinado e sob a gerência do sócio ostensivo.
Necessitando de recursos para constituir ou desenvolver uma atividade econômica específica, o
sócio administrador constitui uma SCP justamente para angarias investimentos de terceiros
que, como contrapartida, passa a ter o direito de participar nos resultados do empreendimento.
Na situação ora analisada (SCP Recebíveis, Seguros e Cobrança), porém, nenhuma das
finalidades de uma "autêntica" SCP restou contemplada.
A fiscalização foi digna de aplausos e conseguiu reunir diversos indícios que
convergem para uma única conclusão: a causa jurídica da SCP nunca foi observada,
constituindo elas, na verdade, o meio para desviar receitas que deveriam ter sido tributadas pela
Recorrente no Lucro Real.
Mais precisamente, restou demonstrado que:
-inexistiu interesse em reduzir riscos, afinal 99% do capital, cujo valor, diga- se, foi
simbólico, origina-se da própria Recorrente;
-ausência de aporte e retorno de investimento ao sócio participante, pessoa que, a
propósito, já figurava no quadro social da Recorrente;

Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

-identidade de administrador das SCP com o sócio da sócia ostensiva
(Recorrente);
-as atividades alocadas para as SCP já eram desenvolvidas pela Recorrente, tendo
sido ela a parte que figurou ao menos em alguns dos contratos de prestação de serviços que
foram "transferidos";
-falta de clareza do objeto social das SCP e das diferenças em relação a cada um
deles;
-não comprovação das atividades que teriam sido desenvolvidas por cada uma das
SCP (determinadas notas fiscais, aliás, sequer permitiam individualizar qual das SCP de fato
teria sido a contratada);
-constituição da SCP Cobrança em momento no qual o faturamento atribuído às duas
outras SCP já beirava o limite do lucro presumido;
-confusão da contabilidade das SCP;
-indicação de escrituração extemporânea de parte das receitas alocadas às SCP;
-ausência de despesas próprias nas SCP (apenas objeto de suposto rateio); e
-ausência de estrutura física e operacional nas SCP;
O que se percebe diante desses fatos, na verdade, não é um preconceito quanto ao
desmembramento de atividades-meio da Recorrente, mas sim uma alocação indevida de
receitas próprias da Recorrente a partir de uso de uma estrutura simulada.
Com efeito, nos casos que envolvem dolo, fraude ou simulação, a constituição de
prova constitui tarefa complexa e de árdua produção, afinal as partes buscam intencionalmente
esconder a verdadeira causa e finalidade do seu comportamento negocial.
É justamente em cenários como o presente que devemos nos socorrer às provas ditas
indiretas, figuras estas que, aliás, são admitidas no ordenamento jurídico como meio probatório
hábil e idôneo e que cada vez mais ganham espaço no direito tributário brasileiro.
A meu ver não é mais possível negar que a comprovação de situações que envolvem
empresas interpostas, sócios “laranjas” ou vícios de negócios jurídicos praticados "dentro de
casa", onde o que se busca é justamente a ocultação da verdadeira parte ou operação, requer e
prescinde da utilização de indícios e/ou presunções, que são provas admitidas no Direito.
Nesse estado de coisas, entendo que, diante do conjunto de indícios colhidos na
fiscalização, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
As referidas SCP, ainda que possam ter sido corretamente constituídas, nunca
respeitaram a sua função típica, tendo sido utilizadas apenas como meio de reduzir a carga
tributária incidente sobre a Recorrente, esta sim quem sempre praticou todas as atividades
relatadas.
A análise em conjunto de todos esses indícios demonstram a artificialidade, ou
melhor, a simulação do desempenho de atividades pelas SCP, as quais apenas "figuraram no
papel".
Correta, portanto, a infração de omissão de receita imputada à Recorrente, por ser
ela o efetivo titular dos rendimentos.
1.1 DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
A aplicação da multa qualificada de 150% foi assim motivada no TVF:
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

De plano, percebe-se que não houve enquadramento legal da conduta praticada pelo
contribuinte no TVF.
Já no Auto de Infração a fiscalização aponta o artigo 44, I, § 1o da Lei 9.430/968, mas
não motiva em qual dos dispositivos (71, 72 e 73) por ele reportado a Recorrente estaria de fato
sujeita.
A meu essa ausência de motivação quanto à identificação efetiva da conduta praticada
diante do rol dos artigos que impõem a qualificação prejudica a cobrança da multa pelo
percentual dobrado, na linha do que já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Veja:
MULTA QUALIFICADA. Para que se possa preencher a definição do
evidente intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos
do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta
praticada: se sonegação, fraude ou conluio - respectivamente, arts. 71, 72 e
73 da Lei 4.502/1964. A mera imputação de simulação não é suficiente para
a aplicação da multa de 150%, sendo necessário comprovar o dolo, em seus
aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito). (Acórdão
9101-002.189. Sessão de 21 de janeiro de 2016)
O erro material em questão, segundo penso, constitui vício insanável que deve ser
reconhecido de ofício pelo presente Julgador.
Quer prevalecer a qualificação da multa, imprescindível que a autoridade fiscal
responsável pelo lançamento faça o devido enquadramento da conduta em uma das hipóteses
legais da qualificadora, bem como motive essa subsunção do fato à hipótese normativa, sob
pena de prejudicar a sua aplicação.
Ademais, vale assinalar que os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ao trazerem a
conduta típica respectivamente de sonegação, fraude ou conluio têm como pressuposto a
inequívoca constatação e enquadramento da conduta dolosa.
Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%), mister que a
autoridade fiscal vincule a base legal com a exata ação ou omissão dolosa, não só no seu
aspecto objetivo (prática de ato ilícito), mas principalmente no aspecto subjetivo (vontade de
praticar o ilícito e lesar o fisco).
Para esse labor, deve-se diferenciar as hipóteses de contraste hermenêutico das
hipóteses em que o contribuinte busca atuar sobre o material fático, com vistas a
intencionalmente ocultar ou dificultar o reconhecimento do fato gerador.
E nem se diga que a mera indicação de que o contribuinte pretendeu, com a
constituição das SCP reduzir a tributação constitui prova de sonegação, fraude ou conluio.
Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento subjetivo inerente à qualificação da
multa, qual seja, a intenção do contribuinte de esconder ou impedir o conhecimento do
respectivo fato gerador.
Esse entendimento, aliás, está em perfeita consonância com as Súmulas CARF nos 14
e 25, a seguir transcritas:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.
Consolidou-se, portanto, o entendimento de que a omissão de receita, por si só, não é
causa para qualificação da multa.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

E foi exatamente isso que ocorreu nessa situação particular: uma omissão de receitas
em face da tentativa de transferir receitas próprias para tributação mais vantajosa via SCP.
Não há, porém, nenhum registro ou indício de utilização de qualquer tipo de medida
fraudulenta por parte da Recorrente. Pelo contrário, os valores considerados como omissão de
receitas foram apurados a partir da documentação fornecida pelo próprio contribuinte, que
sempre atendeu as intimações a ele dirigidas.
Cumpre observar, aqui, que em nenhum momento a Recorrente negou a existência das
SCP e que por meio dela alocou as receitas consideradas omitidas.
Não há dúvidas de que o contribuinte buscou, por meio da alocação das receitas
consideradas omitidas, obter economia tributária, mas daí a se afirmar que restaria
caracterizada sonegação, fraude ou conluio, com a devida vênia, existe uma enorme distância.
Não custa repetir, nesse ponto, que foi a partir das informações colhidas da Recorrente
que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos e lançou os tributos que considerou devidos.
Finalmente, quanto ao argumento de que nem todas as receitas foram informadas ao
fisco nas declarações relativas às SCP, entendo que tal conduta enquadra-se na hipótese legal
de "declaração inexata" referenciada pelo inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Da leitura desse dispositivo, extrai-se que o não pagamento de tributos e/ou a
apresentação de declaração inexata são hipóteses já tipificadas e que ensejam a aplicação da
multa ordinária de 75% em face de disposição legal expressa.
Cabível, nesse ponto, a explanação do Cons. Flávio Franco Corrêa quando do voto
proferido no Acórdão 1301-002.079, in verbis:
O inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 estabelece multa sobre a
totalidade ou diferença de tributo que deixou de ser recolhido em
consequência da inexatidão. Portanto, a inexatidão é a causa da sanção
punitiva a incidir sobre o resultado danoso da própria inexatidão
descoberta, e não sobre o resultado de outra causa. Isso porque o tipo legal
constrange a ação punitiva do Estado, contendo a numa proporção
determinada sobre o resultado (diferença de tributo) da conduta
juridicamente indesejada (inexatidão), causadora do resultado.
O que deve prevalecer, na espécie, é o princípio que requer a necessária
proporção entre a gravidade da conduta e a sanção a ser cominada sobre o
resultado danoso provocado pela mesma conduta desvalorada. Esse
raciocínio rejeita a aplicação da multa mais grave, prevista para as
hipóteses de fraude ou sonegação, a incidir – não sobre o tributo
calculado com base na receita sonegada – e, sim, sobre o tributo calculado
com base na receita não sonegada, escriturada no Livro de Saídas,
corrompendo a proporcionalidade, que é função da gravidade. Em termos
mais simples, não se deve aplicar a multa mais grave, contemplada no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, aos resultados de condutas não qualificadas
pelo dolo específico, assim como não se deve aplicar a multa menos grave,
contemplada no inciso I do caput do mesmo artigo, aos resultados de
condutas mais graves, qualificadas pelo dolo específico. Se a Fiscalização
serviu-se da receita não sonegada para aplicar a sanção, então deveria
adotar a sanção que lhe seja correspondente, isto é, a multa de 75%.
Dessa forma, também por esse motivo entendo que a multa qualificada de 150% não
se sustenta.
____________________________________________________________________________
1 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
2 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
3 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

4 "As figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Belo Horizonte: Revista Fórum de Direito Tributário, n. 1. 2003. P. 11.
5 Simulação e negócio jurídico indireto no direito tributário à Luz do novo código civil. Revista Fórum de Direito
Tributário, v. 48. Belo Horizonte: Fórum, P. 10.
6 Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente
pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio
participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar- se
por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode
tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas
obrigações em que intervier.
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da
conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
§ 2o A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo
saldo constituirá crédito quirografário.
§ 3o Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos
contratos bilaterais do falido.
Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento
expresso dos demais.
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o
disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma
da lei processual.
Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo
processo.
7 "Sociedade em conta de participação: natureza, regime jurídico e tributação pelo imposto de renda". São Paulo:
Revista dialética de direito tributário, n. 145. 2007.
8 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
16.Ressalte-se que, em relação à alegação de impossibilidade de exigência de
multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL cumulativamente com a multa de ofício,
foi vencido o relator nos termos do voto divergente formulado pelo Conselheiro Allan Marcel
Warwar Teixeira, redator designado, nos seguintes termos:
A mim coube redigir o voto que representa a divergência parcial vencedora no
julgamento deste processo.
Trata a divergência de aplicação concomitante das multas isolada e de ofício. Alega a
Recorrente que não seria cabível a aplicação simultânea das referidas penalidades na autuação
fiscal do IRPJ e da CSLL.
Primeiramente, convém historiar a evolução da legislação de regência da
matéria.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, ao tratar da falta ou insuficiência de
pagamento da estimativa, em seus arts. 15 e 16, esclareceu que, verificada a falta de pagamento
do imposto por estimativa após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
abrangeria tanto a multa de ofício isolada sobre a estimativa não recolhida como o imposto
devido com base no lucro real apurado no encerramento do ano-calendário, acrescido de multa
de ofício e de juros de mora:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se- á à multa de ofício sobre
os valores não recolhidos.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

§ 1o. As infrações relativas às regras de determinação do lucro real,
verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido
em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o ‘caput’
sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
(...)
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I
– a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos;
II
– o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.

Em seguida, a Instrução Normativa RFB no 1.515, de 2014 revogou os arts. 15 e 16 da
IN mencionada, porém manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento
do imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de
ofício sobre os valores não recolhidos.
§ 1oA multa de que trata o caput é de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2oAs infrações relativas às regras de determinação do lucro real,
verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido
em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
(...)
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I
- a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente;
II
- o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
Posteriormente, a Lei no 11.488, de 2007, dando nova redação ao art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, esclareceu que a base de cálculo da multa isolada é o pagamento mensal.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário

correspondente,
no caso de pessoa jurídica.(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Com a novel redação legal, foi definitivamente esclarecido não haver bis in idem com
a aplicação simultânea das penalidades que incidem sobre as estimativas mensais não
recolhidas e a multa de ofício incidente sobre a insuficiência de recolhimento apurado no
ajuste, pois as causas motivadoras das sanções previstas na legislação são distintas, assim como
independentes suas bases de cálculo.
Vê-se, ainda, que o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, prevê duas penalidades distintas. A primeira, de 75%, calculada sobre o
imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente
com o principal (inciso I do art. 44). A segunda, de 50%, calculada sobre o pagamento mensal
que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do
ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art. 44).
Por se tratarem de infrações cometidas depois da alteração promovida pela MP
351/2007, convertida na Lei no 11.488/07, não devem observância à Súmula CARF no 105.
Esta é a conclusão a que chegou a Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento do
processo no 10166.723037/2012-12, ocorrido na sessão de 12/12/2016, acórdão no 9101-
002.510 - 1a Turma, de seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei
ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Os fundamentos da decisão conforme ementa acima servem igualmente para justificar
a não aplicação da Súmula CARF no 105 no presente caso, pois se trata de fato gerador
ocorrido após a edição da MP 351/2007. Assim, devem ser mantidas concomitantemente as
multas isolada e de ofício.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário no tocante ao pedido de
afastamento da aplicação conjunta das multas isolada e de ofício.
17.Registre-se que as informações disponibilizadas nas páginas do Ministério da
Fazenda e do CARF na internet dão conta que o processo acima já foi baixado do contencioso,
sem que a mencionada decisão tenha sido reformada.
18.No PAF, as modalidades de vinculação processual são aquelas estatuídas pelo
§1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
consistindo em processos conexos (inciso I), decorrentes (inciso II) ou reflexos (inciso III).
19.Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo
I. Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial
fazendário no processo no 10855.003044/2006-98 confere as seguintes lições:

Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos de prova
constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão do processo
principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo principal.
Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação, automaticamente os
processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1) processo principal trata de exclusão do
SIMPLES, e o acessório de auto de infração lavrado em razão da exclusão da empresa do
regime especial; (2) processo principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o
acessório de auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando a apuração de
saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se utilizou de saldo negativo
que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não dizer
que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do julgamento do processo
principal e (2) o decidido no principal tem repercussão direta nos processos decorrentes. Qual a
praticidade em julgar os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos
tiveram origem em uma suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e de processo(s)
acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento
legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo
sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte fático e enquadramento legal)
são as mesmas, diferenciando-se, em linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo
suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e elementos de prova,
formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e
AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado
em face de empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma
interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C,
D e E. Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito X
para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode ser
classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos processos.
Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou o processo contra
o sujeito passivo D, ou o processo tratando da compensação do débito D2. Na realidade, os
processo por conexão são aqueles que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na
sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser adotado para os
reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)

20.Por via de consequência, ressalvado o entendimento deste Relator de que o
advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, do mesmo ano, não
teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da Súmula Carf no 105 e, assim, ser
injurídica a cumulação de multa de ofício e multa isolada, mas tendo em vista aqui se tratar de
processo que veicula exigência de créditos tributários fundamentados em fatos idênticos aos que
motivaram os lançamentos albergados pelo processo no 10600.720.007/2015-21, resta clara a
relação de vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja aqui replicada, em
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos
como razão de decidir para o fim de se negar provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes
pontos:
 não reconhecimento da ocorrência de decadência ;
 mantida a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em virtude da inclusão
das receitas das SCPs;
 mantida a exigência de IRPJ e CSLL sobre os valores dos incentivos
fiscais indevidamente excluídos do Lucro Real;
 afastado o agravamento da multa de ofício, para mantê-la em 75%; e
 mantida a multa isolada.
21.Além das matérias acima mencionadas, o Recurso Voluntário inclui outros
tópicos não abrangidos pelo v. acórdão proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento que demandam apreciação nos presentes autos. São eles:
 exclusão da tributação do PIS e da COFINS não cumulativos das receitas
decorrentes da SCP Cobrança, por se tratarem de receitas de natureza
financeira submetidas à alíquota 0 (zero); e
 responsabilidade solidária imputada ao segundo Recorrente.
PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS ORIUNDAS DA
SCP COBRANÇA
22.Nesta rubrica, sustentam os Recorrentes que a Fiscalização, na medida em que
desconsiderou a criação das SCP’s, acabou por incluir as respectivas receitas na apuração dos
tributos lançados, abrangendo a apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo
pelas alíquotas de 1,65% e e 7,6%, respectivamente.
23.Todovia, segundo os Recorrentes, “a Fiscalização desconsiderou o fato de que
as receitas auferidas na SCP Cobrança possuem natureza financeira. Frise-se que o objetivo
da referida sociedade é senão tratar da cobrança de valores devidos à primeira Impugnante,
sendo sua ‘receita operacional’ relativa aos juros decorrentes da inadimplência dos clientes da
sócia ostensiva”, e que, “por força do Decreto 5.442/2005 vigente à época dos fatos geradores,
as receitas financeiras estavam submetidas à alíquota 0 (zero) do PIS e da COFINS não-
cumulativa”.
24.Com efeito, o artigo 1o do Decreto no 5.442, de 2005, que vigorou até
30.06.2015, quando foi revogado pelo Decreto no 8.426, de 2015, ostentava a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas
contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao
regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

25.Sobre o ponto em exame, o TVF de fls. 66/122 é claro ao expor que as receitas
da SCP Cobrança foram tratadas como vinculadas à atividade principal da Recorrente (sócia
ostensiva), em razão da absoluta falta de comprovação a respeito da sua alegada natureza
financeira. Confira-se:
Quanto à SCP Cobrança, a empresa fiscalizada não comprovou as receitas operacionais
escrituradas, alegando tratar-se de receita financeira, decorrente de juros ativos da carteira
própria, sem apresentar qualquer documentação combrobatória de suas alegações, apesar de
reintimada por três vezes a fazê-lo (item 1.2 do Termo de Reintimação Fiscal no 001, lavrado
em 09/10/2018; item 4 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 19/10/2018 e item 3 do
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 30/10/2018).

Logo, as receitas escrituradas pelas SCPS estão vinculadas à atividade principal do sócio
ostensivo (revenda de bens/produtos no comércio varejista), uma vez que a venda de
seguros/garantias e a gestão de recebíveis só existem em função da venda de produtos pela
Eletrosom.

26.Vale dizer, apesar de intimada e reintimada a prestar informações e
comprovações relativas às receitas da SCP Cobrança (fls. 827/828, 867/868 e 878/880), a
Autuada limitou-se a alegar que “a origem da receita financeira mensal é decorrente de
participação nos juros recebidos de instituições financeira (sic) sobre financiamentos a clientes,
de divisão de resultados auferidos na venda de seguros e de rendimentos de aplicações
financeiras” (fls. 866), sem, contudo, produzir qualquer prova a respeito.
27.Ademais, como bem alertou a r. decisão recorrida (item 95), “As afirmações
constantes do aditivo da impugnação, que supostamente estariam sendo confirmadas pelos
cupons fiscais e relatórios gerencias anexados às folhas 1.651 a 1.660, estes estampando a
mensagem - não é documento fiscal - e não trazendo qualquer referência a recebimento de juros
ou outra receita financeira, não fazem prova cabal do alegado”.
28.Dessa maneira, à mingua de comprovação da existência de receitas financeiras
sujeitas à alíquota zero na forma prescrita pelo Decreto no 5.442, de 2005, não merece reparos a
r. decisão recorrida.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A NATAL ACIR ROSA
29.Quanto à responsabilização solidária imputada a NATAL ACIR ROSA, os
Recorrentes apresentam os argumentos assim sintetizados:
 não há razões jurídicas para a desconsideração das SCPs constituídas pela
primeira Recorrente na qualidade de sócia ostensiva, já que não houve
qualquer infração à Lei 10.406/02 (que regulamenta as SCPs). Além disso, foi
demonstrado que a primeira Recorrente não foi contra o objetivo principal da
norma inserta no artigo 18 da lei n. 11.941/2009;
 a fiscalização, apesar de apontar que as condutas do Sr. Natal Acir Rosa se
enquadrariam nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, em momento algum
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

demonstrou de forma clara a individualização e o enquadramento das condutas
do segundo Recorrente a esta norma. Muito pelo contrário: o Auto de Infração
limita-se a tão somente reproduzir o texto dos artigos da referida Lei no tópico
específico da responsabilidade solidária;
 os artigos 71 a 73 descrevem as condutas de sonegação, fraude e conluio,
respectivamente. O Auto de Infração sequer especificou qual dessas três
condutas teria sido cometida pelo segundo Recorrente, restringindo-se à
citação dos dispositivos legais tido como violados, de forma genérica e
abstrata;
 não houve a adequada demonstração, pela fiscalização, da subsunção das
ações do Diretor à norma tida como infringida, de modo independente da
conduta da própria pessoa jurídica;
 dessa forma, não há como prosperar a alegada infração à Lei 4.502/64 que
ensejaria a responsabilidade solidária do Sr. Natal Acir Rosa, por ausência de
comprovação no Auto de Infração e por falta da indicação precisa e
individualizada da conduta ilegal imputada, o que inclusive enseja o
cerceamento do direito de ampla defesa do segundo Recorrente. Esses pontos
deixaram de ser observados na decisão da DRJ;
 os atos apontados pelo Auto de Infração se confundem com os atos da pessoa
jurídica, não podendo ser fiscalmente ser imputados ao seu representante legal
por mera presunção;
 cumpre destacar o teor da Súmula no 430/STJ, cuja previsão é de que “o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
 para a responsabilização pessoal do diretor da pessoa jurídica pelo crédito
tributário, é imprescindível que este tenha agido de maneira independente e
dolosa (por exemplo em casos de subfaturamento, falsificação de documentos,
omissão de informações, etc), o que não ocorreu no caso concreto;
 cita precedentes do CARF;
 ainda que se considere que houve infração à lei pelo segundo Recorrente, o
que foi amplamente combatido anteriormente, em momento algum o Auto de
Infração e o acórdão da DRJ demonstraram que o segundo Recorrente teria
agido de forma dolosa;
 todos os documentos que suportaram a presente autuação foram entregues à
Fiscalização, em resposta às solicitações fiscais, sendo que em relação a
nenhum desses documentos houve alegação de falsificação, o que comprova
que os Recorrentes sempre agiram na intenção de colaborar e cooperar com o
Fisco, afastando qualquer possível alegação de dolo em suas condutas;
 para que haja dolo, é necessário que se tenha agido com a intenção de fraudar,
por meio de condutas tais como: a utilização de pessoa interposta (“laranjas”),
a prestação de informações falsas ao fisco, a entrega de documentos inidôneos
ao Fisco e a ocultação dos atos praticados. Veja-se que não é este o caso do
segundo Recorrente, que sempre agiu de forma escorreita para com o Fisco,
entregando todos os documentos em sua posse quando solicitados, que
inclusive compõem o auto de infração ora impugnado;
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

 ainda que se considere que houve infração à lei tributária pelo primeiro
Recorrente, o que se admite apenas a título de debate, não há como se atribuir
a responsabilidade pessoal ao segundo Recorrente por tributo devido (se for)
pela pessoa jurídica; e
 o acima exposto também se aplica à atribuição de responsabilidade tributária
no tema da subvenção para investimento, valendo destacar que se mostra
tecnicamente incorreto o enquadramento com base no art. 124, I, do CTN
(interesse comum no fato gerador), pois, no caso, envolvendo pessoas
jurídicas e seus sócios, por questão de lógica, quaisquer economias tributárias
obtidas por aquela beneficiarão estes, além do que o “interesse comum”
tratado no referido dispositivo se refere à efetivação conjunta do fato gerador
do tributo por mais de uma pessoa, sendo que o caso em tela envolve tributos
que, se devidos forem, somente poderão ser atribuídos à pessoa jurídica (ou
seja, tratar-se-ia de interesse meramente econômico, e não jurídico).
30.A seu turno, o Termo de Verificação Fiscal assim descreve os motivos da
imputação de responsabilidade solidária:
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Transcrevemos os artigos 124,I e 135,III do Código Tributário Nacional :
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.”

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelo créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei,contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Nos termos dos dispositivos legais acima citados , restou caracterizada a
responsabilidade solidária do Sr. Natal Acir Rosa no presente crédito tributário.
O Sr. Natal Acir Rosa sempre possuiu poder de decisão sobre o contribuinte
fiscalizado, ocupando cargo na administração desta:
- até Dezembro/99, quando a referida empresa era uma sociedade limitada, o mesmo
era sócio- administrador desta;
- em Janeiro/2010, com a transformação da empresa em sociedade anônima, o mesmo
tornou- se Diretor-Presidente;
- em Julho/2010, com a abertura do capital da empresa, assumiu também o cargo de
Presidente do Conselho de Administração.
O mesmo consta como responsável pela empresa no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica.
O mesmo, inclusive, assina os contratos de constituição das sociedades em conta de
participação não só como representante da Eletrosom, como também na figura de sócio
participante das referidas sociedades, o que prova sua participação e responsabilidade na
criação e manutenção das referidas sociedades.

Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

O mesmo assina também a escrituração contágil digital do período fiscalizado.
No tópico 3.1.2 – Vícios encontrados na constituição das SCPS, demonstramos que as
mesmas foram criadas artificialmente, com infração aos artigos 991 e 993, parágrafo único da
Lei 10.406/2002, infrações estas que as desconfiguram completamente do modelo jurídico
vigente, além da ausência de propósito negocial que não a economia tributária.
Logo, os atos de criação das referidas SCPs e sua manutenção no período fiscalizado
não possuíram substância econômica, mas sim, foram feitos artificialmente, apenas
documentalmente, com a finalidade de possibilitar, única e exclusivamente, a redução do
montante devido de tributos federais. Além de infração à Lei 10.406/2002 (que regulamenta as
sociedades em conta de participação), as referidas condutas subsumem-se ao que dispõem os
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária;
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais do contribuinte, suscetiveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos art. 71 e 72.”
Desta forma, conforme disposto no art. 135,III do CTN, fica caracterizada a
responsabilidade solidária do Sr. Natal Acir Rosa, na qualidade de diretor da Eletrosom e
partícipe na criação e manutenção das sociedades em conta de participação, no crédito
tributário oriundo do uso abusivo das mesmas.
Uma vez que tal conduta gerou o incremento do lucro líquido da Eletrosom via
redução de tributos federais, e, consequentemente, o incremento dos dividendos obrigatórios a
distribuir, restou também caracterizado o interesse comum do Sr. Natal Acir Rosa, na
qualidade de acionista majoritário da empresa: sua decisão em adotar o referido planejamento
tributário abusivo implicou em aumento do lucro líquido da empresa e, consequentemente, dos
lucros/dividendos a distribuir à sua própria pessoa. Assim, restou também caracterizada sua
responsabilidade tributária nos termos do Art. 124,I do CTN.
Com relação à segunda infração (exclusão indevida do lucro real das subvenções para
investimento) fica caracterizada a responsabilidade solidária nos termos do art. 135, III do
CTN, porque o Sr. Natal Acir Rosa, na qualidade de diretor da Eletrosom, descumpriu os
requisitos do art. 18 da Lei 11.941/09, ignorando a determinação legal de que a parcela do
lucro líquido decorrente de tais subvenções deve ser transferida à de Reserva de Incentivos
Fiscais, não podendo a mesma ser objeto de distribuição aos acionistas.
Nos termos do art. 124, I do CTN restou também caracterizado o interesse comum do
Sr. Natal Acir Rosa na referida infração, uma vez que a não destinação da parcela do lucro
líquido decorrente de tais subvenções à conta de Reserva de Incentivos Fiscais acarretou
incremento dos lucros/dividendos a distribuir à sua própria pessoa.
O mesmo, na qualidade de responsável solidário será devidamente cientificado do
presente termo e seus demonstrativos anexos, e dos Autos de Infração lavrados.

31.Pois bem, a avalição da responsabilidade solidária do Segundo Recorrente
demanda o exame da sua imputação em relação a cada uma das infrações que constituem o
objeto da autuação.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

32.Conforme visto anteriormente, a infração relativa a “RESULTADOS
TRIBUTADOS INDEVIDAMENTE PELO LUCRO PRESUMIDO”, inerente à criação de
sociedades em conta de participação com a finalidade de distribuir o faturamento entre as
empresas de modo a assegurar a tributação pelo regime do Lucro Presumido, foi claramente
configurada.
33.Neste aspecto, as condutas praticadas por NATAL ACIR ROSA revelam-se
inegavelmente associadas à prática da infração, atraindo a aplicação do inciso III do artigo 135
do CTN, na exata medida em que teve participação decisiva na simulação ao assinar os contratos
de constituição das viciadas sociedades em conta de participação, não apenas como representante
da Recorrente, mas também como seu sócio participante, patenteando-se a individualização da
sua atuação e, mais ainda, o interesse comum a que alude o inciso I do artigo 124 do CTN, que
se configura quando a situação que constitua o fato gerador da obrigação principal possa, se
vilipendiada, gerar resultados ou consequências benéficas para os envolvidos,
independentemente do papel que desempenhem na operação.
34.Já no que concerne às infrações de RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
(omissão de receitas de vendas e serviços) e EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO
AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL (exclusão indevida do lucro real das
subvenções para investimento), não se vislumbram nos autos elementos aptos a suportar a
imputação da responsabilidade tributária ao SegundoRecorrente.
35.De fato, dentre os motivos declinados no TVF e reproduzidos nos autos de
infração no tópico “DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS”, não há
indicação de qualquer conduta lesiva praticada pelo responsabilizado que possa ser
correlacionada diretamente com aquelas infrações. Especificamente quanto à contabilização da
subvenção para investimento ter sido feita em desacordo com o artigo 18 da Lei no 11.941, de
2009, muito embora possa acarretar a necessidade do oferecimento à tributação dos respectivos
valores, ela não é ilegal.
36.Ademais, em relação à acusação de RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
(omissão de receitas de vendas e serviços), apesar de não haver qualquer oposição dos
Recorrentes, além da alegação de decadência que tornou litigioso o crédito tributário, não há
sequer sua menção no capítulo referente à atribuição da responsabilidade ao Segundo
Recorrente.
37.Portanto, na falta de apontamento de condutas concretas que indiquem a
efetiva participação nessas infrações, não se implementam os requisitos de aplicação do artigo
135, III ou tão pouco do artigo 124, I, ambos do CTN, que tem por pressuposto o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, é necessário
que as pessoas envolvidas sejam partícipes na situação vinculada ao fato jurídico tributário
que a lei elegeu como hipótese de incidência do tributo.
38.Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do Parecer Normativo Cosit no
04, de 2018:
(...)
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I
do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720065/2018-05

comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
39.No caso dos autos, não foi apontada nenhuma ação do responsabilizado
relacionada com os fatos geradores que constituem o objeto das acusações de RECEITAS
NÃO CONTABILIZADAS (omissão de receitas de vendas e serviços) e
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL (exclusão indevida do lucro real das subvenções para investimento), inviabilizando a
sua responsabilização, principalmente à luz da Súmula no 430 do Superior Tribunal de
Justiça, que soa:
Súmula STJ 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
DISPOSITIVO
40.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para i)afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a de 112,50%
para 75%; ii)excluir a responsabilidade solidária atribuída a NATAL ACIR ROSA em relação às
infrações “receitas não contabilizadas” (omissão de receitas de vendas e serviços) e
“exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real” (exclusão indevida do
lucro real das subvenções para investimento); iii)manter a responsabilização imputada ao
referido solidário com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, em relação à infração
“resultados tributados indevidamente pelo lucro presumido”; e iv)manter integralmente os
lançamentos, com a multa de ofício reduzida para 75% e os juros de mora pela taxa Selic.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1945
DF CARF MF
Original